Tribunal: CARF
Processo: 13116.721008/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço, com documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESA. REAJUSTE DO LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
A glosa de despesa enseja o reajuste do lucro real. O reajuste deve ser considerado no cálculo da compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA.
Não existe inovação de critério jurídico, quando a autoridade julgadora concorda com a acusação fiscal, mas apresenta argumentos subsidiários que corroboram e complementam o seu entendimento
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a evitar o seu pagamento. Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA – AFASTAMENTO.
A aplicação da multa qualificada de 150% exige a comprovação inequívoca de dolo, fraude ou simulação, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Inexistindo prova suficiente do dolo do contribuinte, reduz-se a penalidade para o percentual padrão de 75%, conforme art. 44 da Lei no 9.430/96.
EMPATE NO JULGAMENTO. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE MULTA AGRAVADA. FALTA DE PREVISÃO
Uma vez confirmada a exigência do tributo e sendo o crédito tributário constituído de ofício, é devida a multa agravada.
Não cabe a aplicação do art. 112 do CTN, mesmo a decisão pela manutenção da exigência tenha sido por voto de qualidade (empate), que existe para solucionar divergência de um colegiado, ressaltado que divergência não se equivale com a dúvida
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo, isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRRF. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO COM IRPJ. ALEGAÇÃO DE PENALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A exigência do IRRF não é uma penalidade à fonte pagadora, mas apenas o deslocamento da sujeição passiva do contribuinte para o responsável tributário, que tem o dever legal de reter o imposto devido pelo contribuinte de fato. Trata-se de legislação própria e não se confunde com a apuração do
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
Mostra-se contraditória a tributação, como pagamentos sem causa, de pagamentos inexistentes.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. CABIMENTO.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido apurado na contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente inexistentes não podem compor o resultado líquido do exercício, do qual parte a apuração tanto do IRPJ quanto da CSLL. É pacífica a jurisprudência administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à CSLL na glosa de despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721008/2018-95
ACÓRDÃO
1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É requisito
essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do
serviço, com documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESA. REAJUSTE DO LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
A glosa de despesa enseja o reajuste do lucro real. O reajuste deve ser
considerado no cálculo da compensação do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA.
Não existe inovação de critério jurídico, quando a autoridade julgadora
concorda com a acusação fiscal, mas apresenta argumentos subsidiários
que corroboram e complementam o seu entendimento
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
2
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova
indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da
comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários,
tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende
comprovar.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua
convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação
fiscal.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento) quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência
de ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência das circunstâncias materiais do fato
gerador da obrigação tributária principal, de modo a evitar o seu
pagamento. Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no
artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese,
nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA – AFASTAMENTO.
A aplicação da multa qualificada de 150% exige a comprovação inequívoca
de dolo, fraude ou simulação, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64. Inexistindo prova suficiente do dolo do contribuinte, reduz-se a
penalidade para o percentual padrão de 75%, conforme art. 44 da Lei no
9.430/96.
EMPATE NO JULGAMENTO. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE
MULTA AGRAVADA. FALTA DE PREVISÃO
Uma vez confirmada a exigência do tributo e sendo o crédito tributário
constituído de ofício, é devida a multa agravada.
Não cabe a aplicação do art. 112 do CTN, mesmo a decisão pela
manutenção da exigência tenha sido por voto de qualidade (empate), que
existe para solucionar divergência de um colegiado, ressaltado que
divergência não se equivale com a dúvida
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo
passivo, isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e
multas apurados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRRF. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO COM IRPJ. ALEGAÇÃO
DE PENALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A exigência do IRRF não é uma penalidade à fonte pagadora, mas apenas o
deslocamento da sujeição passiva do contribuinte para o responsável
tributário, que tem o dever legal de reter o imposto devido pelo
contribuinte de fato. Trata-se de legislação própria e não se confunde com
a apuração do
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO
Mostra-se contraditória a tributação, como pagamentos sem causa, de
pagamentos inexistentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. CABIMENTO.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido
apurado na contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente
inexistentes não podem compor o resultado líquido do exercício, do qual
parte a apuração tanto do IRPJ quanto da CSLL. É pacífica a jurisprudência
administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à CSLL na glosa de
despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, (i) dar provimento parcial ao recurso para restabelecer as
despesas com (a) ALAOR E GISELLE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, no valor de R$10.792.750,00,
(b) de APTA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, no importe de R$63.389,00 e (c) de CONSTRUVIT
INCORPORAÇÕES, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, na monta de R$1.233.975,00; (ii) dar
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
4
provimento total ao recurso (a) para afastar a exigência do IRRF, (b) restabelecer as despesas
glosadas de HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E SOCIETÁRIA LTDA, no valor de
R$324.941,03, e (c) afastar a qualificação da multa de ofício em relação às glosas de despesas
ainda mantidas relativamente a ALAOR E GISELLE ADVOGADOS ASSOCIADOS, APTA PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA, E CONSTRUVIT INCORPORAÇÕES, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; (iii) negar
provimento ao recurso para manter a glosa das despesas com PROJETO CONSULTORIA
FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA e, de ofício, reduzir a qualificação da multa sobre esta glosa ao
patamar de 100% haja vista o disposto na Lei no 14.689/2023. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso (a) em relação à qualificação da multa relativa à despesa com PROJETO
CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA e (b) para afastar a responsabilização solidária
de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, relativamente a essa despesa; vencidos os conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que davam
provimento a esses pontos.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 2.081/2.094), que
provocaram redução de prejuízo fiscal da base de incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e redução da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL e Auto de Infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 2.095/
2015), no valor de R$ 21.635.921,79, com as exigências acrescidas de multa de ofício proporcional
a 150% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios, todos sobre fatos ocorridos no ano
calendário de 2014.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
5
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 2.106/2.186) com detalhes da autuação
segue junto aos autos, sendo os valores constantes do Termo de Encerramento (fl. 2.187):

Foram apuradas as seguintes infrações consignadas nos autos de infração da
seguinte forma:
IRPJ:
1) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS – Despesas não comprovadas,
apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do auto
de infração.

CSLL:
1) CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS –
Despesas não comprovadas, apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal, anexo
e parte integrante do auto de infração.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
6

IRRF:
1) PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA – Valor do Imposto de Renda na Fonte,
incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de operação(ões) não comprovada(s),
contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo especificado(s).

Para Autoridade Fiscal, as irregularidades apontadas continham a ocorrência da
conduta previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, dessa
forma o percentual da multa de ofício foi qualificada nos termos do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
7
Os fatos apurados pela fiscalização comprovaram que havia total consciência e
utilização de forma organizada e meticulosa na utilização de Notas Fiscais “Frias” de prestação de
serviços, sendo de total conhecimento a inidoneidade dos pagamentos realizados e das
consequências tributárias na apuração dos tributos devidos.
Tendo em vista cláusula prevista no Contrato Social da Recorrente, a qual atribuía a
administração ao Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, CPF: 040.341.394-04, diante dos fatos
apurados, foi atribuída sujeição passiva solidária, nos termos do inciso III, art. 135 do CTN,
conforme práticas relatadas no TVF da seguinte forma:
202. No presente caso, o administrador da CAOA praticou atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
a) Ao contratarem, em conluio com demais interessados, serviço que
sabidamente não seriam prestados;
b) Ao elaborarem contratos para dar cobertura de legalidade a esta
atuação;
c) Ao contabilizarem e deduzirem para fins de IRPJ e CSLL despesa que
sabiam não dedutível;
d) Adicionalmente, os atos praticados (dedução de despesa sabidamente
não dedutível) também caracterizam, em tese, Crime Contra a Ordem
Tributária nos termos da Lei 8.137/90, para o qual a administração da CAOA
também, contribuiu.
O presente processo teve origem no TDPF No 01.2.02.00-2015-00169-5, que
abrangia a apuração de PIS e COFINS para o ano-calendário 2012 e IRPJ/CSLL para os anos-
calendários 2012, 2013 e 2014, sendo incluído posteriormente o IRRF para o ano-calendário 2014.
Para o mesmo TDPF, foram lavrados diversos processos administrativos,
organizados por infrações e período de apuração:
 Processo n° 13116.722.282/2016-10 – IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (AC 2012)
e IRPJ/CSLL (AC 2013)
 Processo n° 13116.720.725/2018-08 – IRPJ/CSLL/IRRF (AC 2014) para
infrações sem a presença de crime contra ordem tributária, ou seja, com
multa de ofício de 75%
 Processo n° 11080.721-900/2018-03 – infrações vinculadas a Operação
ZELOTES (AC 2014), sendo conduzida por uma força tarefa composta
pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Corregedoria Geral
do Ministério da Fazenda e a Receita Federal do Brasil.
 Processo n° 10830.782.721/2017-15 – infrações apuradas no TDPF –
Fiscalização 01.2.02.00-2017-00184-6, relativo à operação LAVA JATO
com exigência de IRRF (AC 2012, 2013, 2014 e 2015).
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
8
As infrações cometidas e relatadas no presente processo, são aquelas
especificamente do ano calendário de 2014, que tratam de dedução indevida da base de cálculo
do IRPJ e CSLL dos serviços de consultoria e assessoria não comprovados e do IRRF decorrente de
pagamentos sem causa ou decorrentes de operações não comprovadas, nos quais houve a
aplicação de multa qualificada no patamar de 150%
A Autoridade Fiscal descreve com detalhes todas as etapas do procedimento de
fiscalização, elencando cada um dos Termos de Intimação encaminhados, bem como as respostas
da Recorrente.
Ressalta que a ECD e a ECF foram obtidas regularmente através do ambiente SPED,
sendo juntadas ao autos em arquivos não pagináveis, bem como foram juntadas cópia da DCTF
(fls. 1.295/1.886).
No procedimento de fiscalização, que durou mais de 3 anos, a documentação foi
apresentada de forma parcelada e desorganizada, sendo necessário um tópico específico do TVF
(IV. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO – fls. 2.117/2.125) para detalhamento da
documentação que subsidiou a autuação.
Pela descrição do procedimento, constata-se que Autoridade Fiscal foi diligente em
analisar inúmeras transações, sendo que ao final apenas 05 (cinco) empresas tiveram sua
documentação considerada improcedente para comprovação dos serviços prestados:

Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
9

As diligências nas empresas APTA e CONSTRUVIT foram detalhadas no Tópico V do
TVF e no Tópico VI a descrição da diligência realizadas nas empresas HEDGE e PROJETO, fruto da
utilização de provas emprestadas do processo n° 10830.728.721/2017-15.
Cada um das glosas tivera uma dinâmica particular, detalhada pela Autoridade
Fiscal no Tópico VII, resumido da seguinte forma:
EMPRESA
MOTIVO DA GLOSA
ALAOR E GISELLE
ADVOGADOS
 Apresentou os parte dos contratos (não apresentou o recibo referente ao
lançamento de 26/02/2014 no valor de R$ 3.000.000,00);
 Despesa relativa à ação ordinária no 0068183-57.2011.4.01.3400;
 Outros escritório trabalharam na ação, sendo que não foi apresentado
comprovação de pagamento para os demais participantes;
 Discrepância entre o valor contratado R$ 11,5 milhões (onze milhões e
quinhentos mil reais) e valor atribuído à causa na petição inicial da ação que foi
de um milhão de reais, bem como os honorários de sucumbência avaliados pelo
juízo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
APTA PRODUÇÕES
E EVENTOS
 Empresa foi diligenciada;
 Apresentou o Contrato de prestação de serviço, notas fiscais e comprovantes de
pagamento (com exceção da NF n° 61);
 Para a fiscalização a empresa além de ter o objeto social completamente
incompatível com a atividade contratada, não possuía funcionários suficientes
que pudessem realizar o servido contratado.
CONSTRUVIT
INCORP PROJETOS
 Empresa foi diligenciada;
 Apresentou o Contrato de prestação de serviço com vigência de 24 meses, notas
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
10
fiscais e comprovantes de pagamento. Não apresentou as notas fiscais 010 e 003
e a comprovação do pagamento das notas no 10 e 11
 Não apresentou a comprovação da efetiva entrega dos serviços prestados;
 Os relatórios apresentavam o mesmo padrão, com fortes indícios de “copia e
cola”, sendo relatados as fls. 2.145/2.147;
 Para a fiscalização os relatórios contém “apenas informações banais sem nenhum
teor técnico relevante, foram fabricados para tentar justificar algum serviço
prestado à empresa tomadora”.
HEDGE
AUDIT
E
CONSULT
 Utilizou-se de provas emprestadas do Processo n° 10830.728.721/2017-15;
 Apresentou Contrato que tinha por objetivo apoiar a administração da
contratante e das sociedades que compõem o grupo empresarial;
 Não apresentou a efetiva comprovação do serviço e nem as NFs;
 Ainda no Processo n° 10830.728.721/2017-15, a HEDGE foi diligenciada pela
Equipe Especial de Fiscalização (fl. 2.152/2.160)

Chamou atenção da fiscalização detalhes da comprovação da escrituração
da VF n° 001375, emitida pela HEDGE à Recorrente no dia 25/02/2013 no
valor de R$ 16.000.000,00, sendo justificada pelos honorário de abril 2013
à maio de 2016;

Verificou-se que ao longo do período de prestação do serviço do contrato,
houve a transferência de funcionários da HEDGE que passaram a compor o
quadro de funcionários da Recorrente, pois já prestavam serviços nas suas
dependências, contudo continuou recebendo os mesmos honorários,
apesar da redução drástica na mão de obra;

Identificou-se que, surpreendentemente a HEDGE, pretensamente uma
empresa de contabilidade, TERCEIRIZAVA sua própria contabilidade para
terceiros, o que reforça o indício da incompetência para efetuar a
produção da contabilidade de um grande grupo empresarial ;

Foi realizada diligência para esclarecimentos junto à um ex-funcionário Sr.
Roberto Aguiar (CPF 033.690.078-35) detalhadas as fls. 2.160/2.162),
corroborando a conclusão da não prestação do serviço.
131. Das informações prestadas pelo Sr. Carlos Roberto
Aguiar não é possível comprovar a efetiva prestação de
serviços por parte da HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL SC LTDA tendo como beneficiário a CAOA
MONTADORA DE VEICULOS LTDA, podendo-se concluir-se
por sua improbabilidade, uma vez que já não dispunha de
equipe técnica qualificada para efetuar esta prestação uma
vez que efetuou o desligamento de quase todo seu corpo de
funcionários registrados

A Equipe Especial de Fiscalização conclui que não há nos autos nenhuma
prova material da efetiva prestação de serviços;
 Diante de todos as fatos, a Autoridade Fiscal conclui:
133. Diante de todo o exposto neste Relatório de Ação Fiscal,
restou comprovado sobre os pagamentos feitos pela CAOA
MONTADORA DE VEICULOS LTDA para a empresa HEDGE
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA (CNPJ
00.788.234/0001-45):
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
11
Que NÃO tiveram a contraprestação dos serviços, ou seja,
não houve qualquer justificativa econômica lícita que desse
respaldo aos pagamentos.
As
notas
fiscais
e
recibos
apresentados
são
ideologicamente falsos e não têm aptidão para comprovar
que os gastos foram efetivamente realizados
PROJETO
CONSULTORIA
FINANCEIRA
 Utilizou-se de provas emprestadas do Processo n° 10830.728.721/2017-15;

A Recorrente foi intimada naquele processo apresentou o contrato de
prestação de serviços, as tratativas para o seu fechamento, os
comprovantes de pagamento pelos serviços prestados;

Afirma que a Projeto foi contratada para prestar serviços relativos a
consultoria empresarial, fazendo avaliação de algumas oportunidades de
negócios;

Apresentou cópia dos relatórios elaborados pelo Projeto, estudos e
memoriais.
 Ainda no Processo n° 10830.728.721/2017-15, a PROJETO foi diligenciada pela
Equipe Especial de Fiscalização (fl. 2.168/2.171)
 A Equipe Especial de Fiscalização conclui que apesar de apresentar os
documentos formais exigidos pela fiscalização, o conteúdo não era compatível
com o grau de complexidade que exigia a consultoria de uma grande grupo
empresarial, de modo que ele não eram suficientes para comprovar a efetividade
dessa prestação;
 Corroborando com essa conclusão, a fiscalização afirma que os contratos de
“consultoria” e “assessoria” foram utilizados pelos diversos integrantes das ações
penais ajuizadas no âmbito da Operação Lava Jato, sendo comprovados que eram
apenas ferramentas para lavagem de capital.
152. Nas várias ações penais ajuizadas no âmbito da
Operação Lava Jato, restou demonstrado pelos órgãos
participantes (Receita Federal, Polícia Federal e Ministério
Público Federal) que a espécie contratos de “consultoria” e
“assessoria” é uma tipologia de lavagem de capitais
amplamente usada pelos integrantes de organizações
criminosas. Nessas ações não ficou demonstrada a efetiva
prestação
de
serviços
por
parte
das empresas de
consultoria/assessoria, sendo comprovado que os Contratos
e Notas Fiscais foram simulados e que, na realidade, os
mesmos serviram para pagar valores ilícitos a terceiros não
identificados para a obtenção de vantagens aos tomadores
de serviços.
153. Especificamente com relação ao material apresentado
pela CAOA Montadora de Veículos LTDA para corroboração
dos serviços da PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E
FINANCEIRA LTDA, não aparece a descrição do problema ou
da forma pela qual os serviços das consultorias poderiam
ajudar a fiscalizada. Esse material é predominantemente
composto de gráficos mostrando os dados internos da
empresa, trabalho que poderia ser realizado por funcionários
da própria empresa. Não consta o detalhamento dos
objetivos a serem alcançados, prazos para a sua conclusão,
número de funcionários a serem alocados e o número de
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
12
horas que serão necessárias. Não foi apresentado o plano de
ação da consultoria, nem os responsáveis pelas etapas e o
seu cronograma. E para completar, a conclusão do trabalho
é um tanto genérica, sem maiores detalhamentos.
 Foram realizados testes substantivos de auditoria nas NFs emitidas pela Projeto
visando obter resposta para as seguintes perguntas:
158.
Com
relação às Notas Fiscais emitidas pelos
prestadores,
foram
adotados
testes
substantivos
de
auditoria que tiveram por finalidade verificar: · Se as
prestações
de
serviços registradas em Notas Fiscais
realmente ocorreram; · Se não existiram transações além
daquelas registradas; · Se os serviços foram efetivamente
pagos pela tomadora em benefício da prestadora; · Se a
fiscalizada efetivamente se beneficiou da prestação de
serviços e obteve as informações sobre esta prestação na sua
totalidade; · Se os diversos comprovantes que conferem
efetiva veracidade às prestações de serviços foram avaliados
e aferidos corretamente.
159. Com os testes substantivos esperava-se obter um
mínimo de conjunto probatório em relação aos serviços de
consultoria constantes das Notas Fiscais, tais como: · Que
tipo de consulta compõe a consultoria; · Quais os pareceres
emitidos como decorrência da consultoria; · Qual a dimensão
do negócio da consultoria; · Quais foram os técnicos
habilitados que participaram na consultoria; · Obter a
comprovação de que os serviços efetivamente recebidos
eram necessários, normais e usuais à atividade da empresa;
 Ao final concluiu-se, com base no princípio da busca da verdade material e o da
prevalência da essência sobre a forma, que os pagamentos efetuados pela
Recorrente não foram decorrentes da suposta consultoria prestada.
Como a legislação só permite a dedução de custos e despesas operacionais na
apuração do lucro real, apenas quando atendidas as condições gerais de dedutibilidade
estabelecidas em lei e por documentação hábil e idônea, para a Fiscalização, os documentos
apresentados pela Recorrente não foram suficientes para comprovar os serviços prestados, tendo
como consequência que os valores de pagamentos escriturados foram GLOSADOS e adicionados
às bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
A adição dos valores provocou alteração no valores de compensação de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, descritas no Tópico IX do TVF
172. Portanto o prejuízo fiscal do ano-calendário 2014 após os lançamentos
anteriores
(processos
administrativos
no
11080.721-900/2018-03
e
13116.720.725/2018-08) foi assim calculado:

173. Portanto, o valor do prejuízo fiscal do período e da base de cálculo negativa
da CSLL que será utilizado no presente auto de infração é de R$
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
13
1.096.772.470,16(um bilhão, noventa e seis milhões, setecentos e setenta e dois
mil, quatrocentos e setenta reais e dezesseis centavos), valor este que será
utilizado para abater o valor apurado no presente auto de infração

A exigência relativa ao IRRF foi descrita no Tópico X. do TVF, tendo a Autoridade
Fiscal, afirmando que a Recorrente adotou conduta infracional prevista no art. 674 do RIR/99.
Para a fiscalização, ficou devidamente comprovado, tanto a infração de pagamento
sem causa, como pela não comprovação dos serviços prestados, sendo os valores apurados, após
a obtenção do valor líquido que foram submetido à alíquota de 35%, constantes da planilha
anexada à fl. 2.080.
Ainda em relação ao IRRF, a Autoridade Fiscal fez constar no TVF que não há
objeção na legislação para concomitância do pagamento sem causa/não comprovação dos
serviços prestados e da glosa de despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, sem que isso caracterize
bis in idem, quando aplicadas as duas infrações em conjunto

Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou a devida impugnação (fls.
2.390/2.454), que com a máxima vênia, transcrevo a parte do relatório do Acordão da DRJ que
detalhou os argumentos apresentados pela Recorrente:
30. A empresa autuada foi cientificada dos autos de infração, do Termo de
Verificação Fiscal e demais documentos relacionados, nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, em seu Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, em 22/05/2018 (fl. 2.198) e, fazendo-se representar por meio de
advogados, ofereceu impugnação aos autos de infração em 19/06/2018, por meio
de solicitação de juntada de arquivos digitais ao presente processo eletrônico. A
peça impugnatória foi juntada aos autos às fls. 2.390 a 2.494.
31. Em suas razões de defesa a impugnante alega, preliminarmente, que a
autoridade fiscal agiu de forma indiscriminada e sem o devido aprofundamento
na investigação dos fatos, ao glosar as despesas com a contratação de serviços
que foram efetivamente prestados à empresa. Em razão disso teria havido
desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional, razão pela qual pugna pela
nulidade do feito fiscal.
32. Afirma a impugnante que fora apresentada à fiscalização farta documentação
relativa aos serviços tomados, tais como contratos, propostas de honorários,
comprovantes de pagamentos e notas fiscais, tendo sido tais despesas glosadas
de forma indiscriminada pela autoridade fiscal, que sustentou o lançamento em
meras presunções.
33. Sustenta que foi apresentada a maior parte dos contratos relativos às
despesas glosadas, mas, no entender da autoridade fiscal, os contratos não
seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Reclama, a
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
14
título de exemplos, que foram glosadas as despesas incorridas com a consultoria
Alaor Giselle Advogados devido ao fato de os valores pagos a título de honorários
terem sido superiores ao valor atribuído à causa na petição inicial ajuizada.
Quanto à empresa Apta Produções, discorda da autoridade fiscal por ter atribuído
à referida empresa ausência de capacidade operacional, em virtude do reduzido
número de funcionários. Ainda alega que a comprovação dos pagamentos feitos à
Alaor e Giselle Advogados poderia ter sido obtida por meio de intimação dirigida
ao referido prestador de serviços.
34. Alegando que os documentos acostados aos autos são suficientes para
comprovar a efetiva prestação dos serviços, afirma que as glosas fiscais devem ser
integralmente canceladas. Argumenta que, caso assim não se entenda, deve ser
determinada a conversão do julgamento da impugnação em diligência, para que
sejam excluídas na autuação fiscal as despesas cujos documentos são
apresentados. Cita acórdão do Carf – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
a fls. 2.395, que trata da desconsideração da prova e ausência de motivação por
parte da autoridade fiscal em matéria de reconhecimento de crédito.
35. Cita, ainda, à fl. 2.395, Acórdão do CARF sobre nulidade da decisão de
primeiro grau, por violação ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, na
situação em que foi negado o pedido de diligência formulado para averiguação
dos documentos apresentados para fazer prova contra glosa de despesas
declaradas na DIPJ.
36. Alega, ainda, preliminarmente, incompatibilidade entre a tributação da pessoa
jurídica como devedora principal e, concomitantemente, a responsabilização do
sócio administrador, com fundamento no artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional. Afirma que nesta situação a autoridade fiscal incorreu em
erro na identificação do sujeito passivo e que tal erro seria incorrigível pela
autoridade julgadora. Segundo a impugnante tal dispositivo legal atribui
responsabilidade pessoal e exclusiva ao administrador que age com excesso de
poderes ou infração à lei, e não responsabilidade solidária com a pessoa jurídica
autuada. Por essa razão, seria incompatível atribuir responsabilidade pessoal em
concomitância e solidariamente com a pessoa jurídica ora autuada. Cita decisões
do Carf, às fls. 2.397 e 2.398, nesse sentido, em amparo ao seu entendimento.
37. Estas foram as alegações preliminares de nulidade dos autos de infração, pelas
quais pugna pelo cancelamento integral dos autos de infração lavrados.
38. Quanto ao mérito, a impugnante alega o direito à dedução das despesas
glosadas, pugnando por comprová-las serem dedutíveis nos termos do art. 299 do
RIR/1999. Afirma que a acusação fiscal não questionou concretamente a
subsunção das despesas ao referido artigo. Afirma, ainda, que todas as despesas
objeto das glosas dizem respeito a serviços necessários, usuais e comuns à
atividade empresarial da impugnante. Discorre sobre os documentos que
comprovariam a efetiva prestação dos serviços tomados das empresas citadas,
nos termos a seguir:
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
15
a) Alaor e Giselle Advogados Associados, contabilizadas e deduzidas
despesas a título de honorários advocatícios no valor de R$ 11.500.000,00.
Informa que tal empresa foi contratada para ajuizamento e
acompanhamento da ação ordinária no 0068183-57.2011.4.01.3400, em
trâmite perante a 21a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Acusa
que a glosa foi efetuada por entender a autoridade fiscal que os
documentos apresentados não seriam suficientes à comprovação da efetiva
prestação do serviço e que os honorários pagos seriam muito superiores ao
valor atribuído à causa informado na ação judicial (R$ 1.000.000,00) e aos
honorários de sucumbência atribuídos pelo juiz (R$ 30.000,00). Alega
parceria com outros escritórios de advocacia nesta e noutra ação judicial de
interesse da impugnante. Invoca o art. 426 do Código Civil e o art. 36 do
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para
arguir que os advogados são livres para estipular seus honorários e que o
valor atribuído à causa na respectiva ação em nada se relaciona com os
valores fixados para os honorários contratados, devendo ser observados
outros indicadores então previstos no referido art. 36 do Código de Ética e
Disciplina da OAB. Afirma que o honorário de sucumbência fixado pelo
magistrado da causa em nada impactaria o valor contratado.
b) Apta Produções e Eventos Ltda., contabilizadas e deduzidas despesas a
título de serviços especializados de direção e acompanhamento de testes,
homologações e rodagem em veículos automotores, no valor de R$
615.501,00. Informa a impugnante que no curso da fiscalização foram
apresentados comprovantes de pagamento, contratos e notas fiscais e que
a glosa fora motivada por entender a autoridade fiscal pela falta de
comprovação da efetiva prestação do serviço. Alega que a comprovação
dos serviços se deu por ocasião da diligência levada a efeito pela autoridade
fiscal na prestadora dos serviços, ocasião em que foram apresentados os
relatórios técnicos relativos aos testes efetuados, e pelos demais
documentos anexos, notadamente pela troca de e-mails entre a
impugnante e o prestador dos serviços. Acrescenta que descabe à
autoridade fiscal adentrar e refutar a capacidade operacional da empresa
contratada, por extrapolar suas funções e que a insuficiência de
funcionários poderia ser suprida por profissionais terceirizados.
c) Construvit Incorporações Projetos e Construções Ltda., contabilizadas e
deduzidas despesas a título de consultoria empresarial, no valor de R$
1.350.000,00. A impugnante informa que foram apresentados, no curso da
ação fiscal, diversos documentos que comprovam a efetiva prestação dos
serviços, como contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
Alega que a autoridade fiscal agiu com desídia ao afirmar que o serviço de
assessoria comercial contratado com a Caoa não condiz com o objeto social
da prestadora do serviço, cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, pois neste, além de construção de edifícios, consta também
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
16
“atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica” (CNAE 70.20-4-00). Afirma que tal alteração cadastral foi
promovida na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) em
11/03/2014, antes da prestação dos serviços questionados pela fiscalização.
Refuta a tese da autoridade fiscal segundo a qual os relatórios
apresentados mensalmente pela prestadora não se prestam a provar a
efetividade dos serviços prestados, dado o conteúdo repetitivo e
desprovido de informações técnicas relevantes. Segundo a impugnante tais
relatórios retratam a verdade material dos serviços prestados segundo o
objeto da contratação, qual seja a prospecção de novos negócios,
participação no projeto Inovar Auto, assessoria para nacionalização de
peças, dentre outros.
d) Hedge Auditoria e Consultoria Tributária e Societária Ltda.,
contabilizadas e deduzidas despesas a título de serviços de escrituração
contábil e fiscal no valor de R$ 324.941,03. Refuta a acusação da autoridade
fiscal, segundo a qual referida empresa é citada no âmbito da Operação
Lava-Jato como emissora de notas fiscais “frias”, inclusive em favor da
autuada, e cujas provas foram tomadas por empréstimo dos citados
processos administrativos fiscais, conforme já relatados nos itens 12 a 16
deste Relatório. A Impugnante afirma que os Termos de Colaboração do Sr.
Rodrigo Morales e Sr. Roberto Trombeta ao Ministério Público Federal não
fazem menção à Hedge Auditoria e, ainda, que não acusa a impugnante de
ser beneficiária das referidas notas fiscais “frias” emitidas por essa
empresa. Afirma que apresentou o contrato de prestação de serviços
firmado com a Hedge Auditoria. Diz que a diligência empreendida pela
autoridade fiscal na prestadora dos serviços contratados foi comprobatória
dos serviços prestados, haja vista constar no TVF que foram apresentados
os livros Diário e Razão, comprovantes de pagamentos, notas fiscais, e-
mails e Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS, contendo a relação
de funcionários que prestavam serviços à impugnante. Afirma que o Sr.
Rodrigo Morales reconhece a efetiva prestação de serviços da Hedge
Auditoria, em favor da autuada, entre os anos de 2010 e 2013, conforme
declarações no Termo de Declaração no 005, de 02/03/2016, prestado à
Receita Federal. Quanto à redução dos quadros de funcionários da
prestadora de serviços, que passaram a ser funcionários contratados
diretamente pela Caoa, o que seria motivo da impossibilidade de prestação
dos alegados serviços pela contratada, segundo a autoridade fiscal, a
impugnante alega que não compete à autoridade fiscal pretender
determinar o modelo de prestação de serviços entre contratante e
contratada.
e) Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda., contabilizadas e
deduzidas despesas a título de consultoria empresarial no valor de R$
500.000,00. Informa que foram apresentados no curso da fiscalização
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
17
documentos que comprovam a prestação dos serviços contratados. Informa
que a intimação dirigida pela autoridade fiscal ao Sr. Antônio Palocci Filho,
sócio majoritário da referida prestadora dos serviços, foi atendida pelos
advogados do mesmo, no sentido de ter sido solicitada a dilação do prazo
para cumprimento das informações. Afirma que as informações foram
prestadas posteriormente, mas não indica em que momento e em que
folhas dos presentes autos encontram-se tais informações. Alega a efetiva
prestação dos serviços de assessoria, demonstrados pelas notas fiscais e
diversos relatórios elaborados pela prestadora, inclusive estudos
mercadológicos para inserção de nova marca de automóveis no Brasil, pela
impugnante. Alega que tais relatórios são suficientes para demonstrar a
natureza dos serviços prestados, pugnando, alfim, pelo cancelamento da
glosa fiscal. Invoca o art. 276 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, bem como os arts. 418 e 419 do Código de Processo Civil e traz
decisões administrativas para alegar que a contabilidade faz prova em favor
da impugnante dos fatos nela registrados e que caberia ao fisco fazer prova
da sua inverdade.
39. A impugnante argumenta, ainda, pela inexistência de previsão legal que
autorize a adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas consideradas não
comprovadas pela fiscalização. Segundo sua tese, existem normas específicas que
tratam das adições e exclusões ao lucro líquido para efeito de determinação da
base de cálculo da CSLL e que nem sempre são as mesmas adições e exclusões
aplicáveis ao IRPJ. Afirma que:
“... o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes
aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88) não elencou, como hipótese
de adição ao lucro líquido, o valor correspondente às despesas ora
questionadas.”
40. Cita decisões administrativas que corroborariam esse entendimento, às fls.
2.430 a 2.432, afirmando que deve ser cancelado o auto de infração lavrado para
exigência da CSLL, dado que a determinação da base de cálculo dessa contribuição
obedece a regras que lhe são próprias, não cabendo a simples replicação das
regras de determinação do lucro real.
41. A impugnante alega também a ausência de subsunção dos fatos analisados à
hipótese prevista no artigo 674 do RIR/1999 (art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de
1995), afirmando referirem-se a pagamentos realizados a beneficiários
identificados e com causa determinada. Cuida-se, aqui, do auto de infração com
exigência do IRRF à alíquota de 35%. A autoridade fiscal entendeu que a Caoa
Montadora de Veículos Ltda. inibiu o conhecimento do fisco sobre a causa do
pagamento, tornando-se assim sujeito passivo da obrigação tributária. A
recorrente refuta a autuação informando que a causa dos pagamentos está
comprovada, haja vista terem sido apresentados os contratos que deram origem a
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
18
tais valores e que, em sua maioria, dizem respeito a serviços advocatícios, de
assessoria e consultoria.
42. Afirma, ainda, que o Auditor-Fiscal cometeu o equívoco de confundir a “causa
de uma obrigação como os motivos que levaram à sua criação”, citando doutrina
a respeito da matéria. Afirma que:
“...sob a ótica do Direito Tributário, se (i) houver um contrato de prestação
de serviços; (ii) com causa lícita; (iii) cujo serviço prestado seja usual normal
e necessário à atividade da pessoa jurídica contratante, logo (iv) poderá
ocorrer a dedutibilidade da despesa das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
com fundamento no artigo 299 do RIR/99, pois se tratam de operações
eficazes para o direito tributário.”
43. Informa que jamais ocultou a identificação dos beneficiários dos pagamentos
e que a autoridade fiscal poderia intimá-los com o objetivo de apurar se tais
empresas ofereceram à tributação tais rendimentos, descabendo autuar a
empresa pagadora. Alega, assim, sobreposição de incidências tributárias sobre a
mesma operação: em quem paga e em quem recebe. Apresenta, a título
exemplificativo, a tabela de cálculos dos tributos incidentes sobre um pagamento
de R$ 100,00, na hipótese que apresenta, chegando o valor dos tributos à soma
de R$ 173,53, concluindo pela geração de um crédito tributário que seria
desproporcional ao valor pago (fls. 2.436).
44. Reconhece, em sua argumentação, que o dispositivo legal em comento não
comporta juízo de valor quanto à licitude da causa, mas sim quanto à sua
existência, haja vista que a finalidade da norma é promover a substituição do
responsável tributário para aquele que oculta o real beneficiário dos pagamentos.
Portanto, a investigação deveria se aprofundar no sentido de promover a
incidência tributária no real beneficiário dos rendimentos pagos. Afirma que,
estando provada a existência da causa e identificados os beneficiários dos
pagamentos não há impedimento para a tributação daqueles que receberam os
referidos pagamentos.
45. Reitera que não houve subsunção dos fatos à norma insculpida no art. 61, § 1o
da Lei no 8.981, de 1995, pois, no presente caso, existe a identificação dos
beneficiários dos pagamentos e da sua causa. Pugna pelo cancelamento integral
do auto de infração que constituiu o crédito tributário de IRRF.
46. A impugnante combate, ainda, pela incompatibilidade da cobrança do IRRF, da
forma como exigida, simultaneamente com a glosa das despesas na determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, alegando que “verifica-se que nos autos do
presente processo ocorre a dupla tributação sobre os mesmos fatos, configurando
uma evidente situação de “bis in idem”. Invoca, em defesa de sua tese, os
Acórdão CSRF no 9202-00.686 e Acórdão CSRF no 04-01.094, cujas ementas cita à
fl. 2.439 e cita outras decisões às fls. 2.440 a 2.441. Argúi, ainda, que:
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
19
“A consolidação da jurisprudência a respeito da impossibilidade de
cobrança do IRRF à alíquota de 35% nas situações nas quais já ocorreu a
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, em razão da redução indevida do lucro
líquido, justifica-se em razão de que a previsão estabelecida pelo artigo 61
da Lei no 8.981/95 não pode ser aplicada àquelas situações anteriormente
previstas pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92.”
47. Segundo a impugnante, a revogação do art. 44 da Lei no 8.541, de 1992, pela
Lei no 9.249, de 1995, implica na opção pelo legislador de se tributar
exclusivamente a pessoa jurídica na qual se apurou a redução da base de cálculo
do IRPJ, descabendo a incidência de IRRF sobre outras pessoas jurídicas ou físicas,
ainda que presumidamente beneficiárias dos rendimentos já tributados na pessoa
jurídica.
48. Opõe-se a impugnante à cobrança da multa agravada por entender não se ter
configurado as hipóteses de sonegação e fraude fiscal, praticadas em conluio com
outras empresas, crimes dolosos prescritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 1964. Afirma não ter incorrido em prática definida como crime contra a ordem
tributária prescrita na Lei no 8.137, de 1990, por ter apresentado a Escrituração
Contábil Digital – ECD onde houvera registrado todos os fatos que conduziram à
apuração da base de cálculo autuada, bem como fornecido, no curso da ação
fiscal, todos os esclarecimentos solicitados.
49. Afirma inexistir prova cabal de ter a impugnante agido com dolo, elemento
essencial à caracterização das hipóteses de fraude, sonegação e conluio,
elementos indispensáveis ao agravamento da multa. Alega que ainda que
houvesse praticado conluio (hipótese apenas argumentativa), os supostos
benefícios teriam sido buscados fora do âmbito tributário. Por tais motivos,
reclama a impugnante pelo afastamento do lançamento da multa agravada no
percentual de 150%, bem como pela extinção da representação fiscal para fins
penais.
50. Alega, ainda, que a cobrança do IRRF com fundamento no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995 configura uma hipótese de punição ao contribuinte, tendo
natureza de multa punitiva e, portanto, afasta-se do conceito legal de tributo
estabelecido no art. 3o do Código Tributário Nacional. Assim entendido, defende
que se o IRRF cobrado à alíquota de 35% já tem o caráter punitivo, deve-se afastar
a multa ex-officio, uma vez que se trataria de inquestionável bis in idem. Cita
doutrina, às fls. 2.448 e 2.449, que no seu entendimento corrobora a tese da
impugnante. Assim, requer o cancelamento da multa de ofício lançada no referido
auto de infração.
51. A impugnante alega, ainda, efeito confiscatório aos referidos autos de
infração, por constituir tributo e multa agravada de forma desproporcional à
infração. Invoca o art. 150, inciso IV da Constituição Federal. Colaciona decisão
proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1.075 e
ADI 551, que em sede de Repercussão Geral, julgou constitucional a cobrança
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
20
moratória de 20%, nos autos do Recurso Extraordinário no 582.461. Afirma que o
STF ratificou seu entendimento de que as multas que superam o percentual de
100% do valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente,
inconstitucionais. Assim, deve a autoridade julgadora administrativa acolher as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nos termos do art. 62 do atual
Regimento Interno do CARF.
52. Aventando a possibilidade de possível empate quanto à manutenção ou
afastamento da multa agravada na Turma de julgamento do presente litígio, a
impugnante invoca o art. 112 do Código Tributário Nacional, segundo o qual
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida, a lei
tributária que define infrações ou comina penalidades.
53. Por todas as razões anteriormente expostas, a impugnante requer o
restabelecimento do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL aos
valores anteriores à compensação de ofício efetuada pela fiscalização em
decorrência dos presentes autos.
54. Defende a impugnante que os juros calculados com base na taxa Selic não
poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, segundo alega, por absoluta
ausência de previsão legal. Afirma que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, prevê a
cobrança dos juros de mora apenas sobre tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal. Entende que, como a multa não tem a natureza de tributo,
cuja definição está contida no art. 3o do Código Tributário Nacional, não pode ser
base de cálculo de juros moratórios. Invoca, ainda, o § 1o do art. 113 do CTN onde
restariam diferenciados os conceitos de tributo e de penalidade pecuniária, sobre
a qual não deve incidir os juros moratórios. Afirma que a cobrança de juros Selic
sobre a multa de ofício afronta o princípio constitucional da legalidade, insculpido
nos artigos 5o, inciso II e 37 da Constituição Federal.
55. Em defesa de sua tese a impugnante colaciona, ainda, à fl. 2.455, decisões
administrativas do antigo Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
56. Por fim, requer a impugnante que a sua defesa seja acolhida e julgada no
sentido de determinar o afastamento dos questionados autos de infração, por
força das razões preliminares e de mérito acima apresentadas, protestando pela
realização de diligência. Requer, alfim, o cancelamento da Representação Fiscal
para Fins Penais, argüindo que não foi adotada nenhuma prática que
configurasse, em tese, crime contra a ordem tributária.

O Sujeito Passivo solidário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, CPF no
040.341.394-04, apresentou sua defesa, sendo relatada pela autoridade de primeira instância da
seguinte forma:
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
21
57. Por seu turno, o Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, CPF no 040.341.394-
04, sócio administrador da empresa autuada, apresentou impugnação em
20/06/2018, às fls. 2.459 a 2.494, contestando a responsabilidade tributária que
lhe foi atribuída pela autoridade lançadora, nos termos do art. 135, inciso III do
Código Tributário Nacional – Termo de Responsabilidade Tributária, acostado aos
presentes autos às fls. 2.189 a 2.191.
58. Alega preliminarmente que o ato administrativo de responsabilização do
impugnante é nulo, por ser desprovido de motivação, nos termos em que exigida
pelos artigos 2o e 50 da Lei no 9.784, de 1999. Afirma que o Termo de
Responsabilidade Tributária, bem como o Termo de Verificação Fiscal explicativo
dos autos de infração de que tratam os presentes autos, não demonstraram os
fatos concretos que dariam o necessário suporte à pleiteada motivação. Segundo
o impugnante, o Termo de Verificação Fiscal apenas aponta supostas condutas
praticadas pelo mesmo, e de forma genérica, sem a demonstração da efetiva
participação direta deste em tais fatos, de forma personalíssima e com dolo.
59. Alega também ausência de “descrição do fato” exigido no art. 10, inciso III do
Decreto no 70.235, de 1972. Diz que o TVF apenas faz menção a supostas
condutas ilícitas de contratação em conluio e dedução de despesas fictícias. Diz
ser nula a imputação da responsabilidade tributária em razão de ter havido
preterição do direito de defesa, conforme prescrito no art. 50, inc. II do
retrocitado Decreto.
60. No mérito o impugnante reitera as razões expostas na impugnação formulada
pela Caoa Montadora de Veículos Ltda em sua peça impugnatória requerendo que
esta seja parte integrante da presente defesa.
61. Alega que a autoridade fiscal pretendeu, ainda que indiretamente, aplicar a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
62. Afirma inexistir responsabilidade tributária do impugnante, por ser
incompatível a tributação da pessoa jurídica como sujeito passivo principal e,
concomitantemente, a responsabilização do impugnante com fundamento no art.
135, inc. III do CTN. Insiste que a responsabilidade prevista nesse dispositivo é de
caráter pessoal, o que afastaria a responsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, a
norma visa proteger a própria pessoa jurídica contra os atos praticados com
excesso de poderes dos administradores a ela ligados, os quais responderiam
pessoalmente com o seu patrimônio.
63. Cita doutrina e jurisprudência do Carf, às fls. 2.471 a 2.472, para amparar a
sua tese, segundo a qual a responsabilidade de que trata o art. 135, inciso III do
CTN não se trata de responsabilidade subsidiária, nem de responsabilidade
solidária, mas de responsabilidade pessoal e somente o terceiro responderia pelo
crédito tributário.
64. O impugnante alega, ainda, que não foi comprovado no presente processo o
intuito doloso, ou seja, a existência de atos praticados de forma personalíssima,
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
22
fato que tornaria impraticável a responsabilização atribuída ao impugnante com
base no art. 135 do CTN. Afirma que a mera condição de diretor presidente da
Caoa não é suficiente para lhe imputar a responsabilidade, de forma pessoal, por
todas as supostas infrações tributárias cometidas pela pessoa jurídica.
65. Insiste na defesa já apresentada em favor da pessoa jurídica, segundo a qual
todos os serviços foram efetivamente prestados, segundo os contratos firmados e
pagamentos realizados, o que ampara a contabilização e dedução das referidas
despesas, motivo pelo qual pugna pela inexistência de atos praticados com
excesso de poderes ou dolo pelo impugnante e afirma que as acusações não
passam de meras presunções.
66. Acosta decisões administrativas e judiciais, à fl. 2.478, para amparar a tese de
que a responsabilidade pessoal de que trata o art. 135 do CTN requer a necessária
demonstração do dolo do agente. Insiste na inexistência de provas de que o
impugnante agiu pessoalmente para viabilizar as supostas fraudes apontadas. A
ausência de dolo, segundo, o recorrente, afastaria a acusação da prática de
fraude, sonegação e conluio de que foi imputado.
67. Segue o impugnante tentando afastar a responsabilidade tributária que lhe foi
atribuída amparando-se em decisões judiciais vinculantes segundo as quais “a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios” (fl.
2.483). Portanto, nesse tópico, centra a sua atenção para a consequência última
dos atos praticados pelo impugnante, qual seja, a falta de pagamento de tributos
federais, alegando a sua insuficiência para imputar a responsabilidade tributária
que lhe fora atribuída.
68. O impugnante apela, ainda, para a revisão e anulação do ato praticado pela
autoridade fiscal, com esteio no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB – Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942,
segundo o qual deve ser observada obrigatoriamente, pela esfera administrativa,
a jurisprudência majoritária. Entende que a revisão de ato na esfera
administrativa deve observar a jurisprudência no momento da prolação da
decisão.
69. Tal como alegado na pessoa jurídica, requer o afastamento da multa agravada,
caso haja dúvida quanto à sua aplicação, dúvida que restaria caracterizada caso
houvesse empate de votos em sentidos contrários nesta Turma de julgamento.
70. O impugnante apela, ainda, para o princípio da pessoalidade da pena, para
argüir que o art. 5o, inciso XLV da Constituição Federal afasta a possibilidade de
transferência de penalidade da pessoa do condenado. Destaca que nenhuma
pena passará da pessoa do condenado, o que alcançaria a multa lançada, de
modo que esta não poderia se comunicar ao impugnante por meio da atribuição
de responsabilidade tributária.

Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
23
Em seu julgamento, a 4a Turma da DRJ de Fortaleza considerou, por unanimidade,
completamente improcedente a impugnação, tendo ementado o Acordão n° 08-45.607 da
seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. PRESUNÇÕES. A lei não estabeleceu
rito especial a ser seguido no procedimento administrativo que visa determinar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente; logo, a
metodologia da investigação fiscal situa-se na competência discricionária da
Autoridade Administrativa, que pode retirar suas conclusões tanto de fatos
quanto de presunções, já que, na busca pela verdade material, o Fisco pode valer-
se, para comprovar suas alegações, de todos os meios de prova admitidos em
Direito julgados necessários, até mesmo as presuntivas.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. O Princípio de Vedação ao Confisco é
dirigido ao legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Além
disso, é de se ressaltar que a multa de ofício é devida em face da infração à
legislação tributária e, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária
estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. A
constatação de prática reiterada de atos tendentes a ocultar ou dificultar o
conhecimento e a cobrança dos débitos tributários dá causa à majoração da
multa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Não tendo o
contribuinte logrado comprovar, de forma inequívoca, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços de consultoria,
assessoria e outros serviços diversos, bem como o efetivo pagamento, nos termos
em que prescritos na legislação do imposto de renda, forçoso concluir que é
cabível sua glosa
RATEIO DE DESPESAS. As despesas administrativas podem ser rateadas pelas
empresas integrantes do grupo econômico quando demonstrado que os serviços
foram executados e eram necessários, normais e usuais e, ainda, quando
justificado o critério de rateio prévio e objetivo bem como a efetividade dos
dispêndios.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
24
Dada a ausência de informações concretas sobre os percentuais assumidos pelos
participantes do rateio, inexistência de contrato escrito com a participação
expressa da manifestante e comprovação dos efetivos pagamentos a título de
reembolso, deve-se manter a glosa correspondente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. Fica sujeito à
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada sua causa ou não identificado seu beneficiário, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE PENALIDADE. Nenhum
aspecto de alegações de que a tributação na fonte seria uma espécie de
penalidade deve ser tratado no âmbito do julgamento administrativo, em razão
da estrita vinculação da autoridade fiscal à lei; mesmo porque, tributo não é
considerado sanção a ato ilícito.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. É válido o lançamento quando praticado por autoridade
competente e preencha os requisitos formais exigidos nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (Lei do Processo Administrativo Fiscal) e contra o qual
pode o contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. Desnecessária é a realização de diligência caso
os elementos apresentados sejam suficientes à formação da convicção do
julgador, em especial se os quesitos apresentados objetivam situações que
poderiam ser comprovadas apenas por documentos contábeis e fiscais.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
25
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. Os órgãos do contencioso fiscal não
possuem competência para se pronunciar sobre controvérsias atinentes a
Representação Fiscal para Fins Penais, matéria da alçada do Ministério Público
Federal, titular da ação penal, e do Poder Judiciário, encarregado de processar e
de julgar as ações penais respectivas.
JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. Regra geral, julgados
administrativos e judiciais não estão compreendidos no conceito de legislação
tributária, portanto, não vinculam a Administração Pública Federal, produzindo
efeitos apenas em relação às partes que integram o processo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sendo a multa de ofício
classificada como débito para com a União, decorrente de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de
mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi rejeitada a nulidade alegada como preliminar que argumentava que a autuação
foi efetivada sob presunções e indícios, sem que se aprofundasse nos documentos apresentados,
tendo a Autoridade Julgadora argumentando que o procedimento fiscal é uma fase inquisitória,
sem que houvesse se formado a relação jurídica processual, nos termos do art. 14 do Decreto n°
70.235/72 (A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento).
Incidentalmente, a Recorrente apresentou pedido alternativo para realização de
diligência, sendo negado pela grande quantidade de documentos acostados ao processo, além do
grande período de duração do procedimento fiscal (3 anos), tempo considerado suficiente pela
Autoridade Julgadora de primeira instância para que a Recorrente apresentasse e juntasse aos
autos as provas que julgasse necessárias para descaracterizar a acusação.
No ponto, a Autoridade Julgadora conclui ao final da seguinte forma:
(...) Inexiste qualquer dificuldade de acesso na busca dessas informações ou dos
respectivos documentos comprobatórios. Em outras palavras, desnecessária se
faz nova investigação sobre os fatos objeto das autuações ora em apreciação.
(...)
Não é crível que o contribuinte tenha tido dificuldade de apurar o que alega em
seus próprios registros contábeis e documentos fiscais dentro do prazo de 30 dias
concedidos para a apresentação de sua defesa, sendo que, se existisse tal
dificuldade de análise, essa decorreria da própria forma como a empresa
estabelece o seu plano contábil e organiza os documentos de interesse fiscal.
Ademais, desde o início do procedimento fiscal, em 20/08/2015, até o seu
encerramento, em 16/05/2018, decorreram quase três anos e foram lavrados
pelo menos doze termos de intimação fiscal, (...)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
26

Em relação ao mérito, afirma que não foi apenas a falta de comprovação do
efetivo pagamento que levou a glosa das despesas, pois outros fatores foram levados em
consideração como: “falta de apresentação do contrato; falta de nota fiscal; falta de comprovação
da efetiva prestação de serviço; ou outra prova determinante”, com isso, o desfecho pela glosa de
algumas despesas ocorreu por uma conjugação de elementos.
A autoridade julgadora ressalva que as notas fiscais emitidas por prestadores de
serviços, não provam, ainda que juntamente com o contrato de que as operações e serviços ali
registradas efetivamente ocorreram.
Cada uma das empresas onde houve glosa da despesa foi analisada individualmente
no voto da DRJ:
a) Alaor e Giselle Advogados Associados (104 a 109)
b) Apta Produções e Eventos Ltda (110 a 113)
c) Construvit Incorporações, Projetos e Construções Ltda (114 a 117)
d) Hedge Auditoria e Consultoria Tributária e Societária Ltda (118 a 126)
e) Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda (127 a 132)
Ao final chegou-se à seguinte conclusão:
133. Em síntese, a Impugnante, a exemplo do ocorrido no curso da ação fiscal,
não logrou comprovar, de forma inequívoca, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a efetividade dos alegados serviços tomados e,
quando o fez, não demonstrou a necessária vinculação aos lançamentos
contábeis constantes na escrituração, objeto das glosas em discussão.
134. Registre-se que a comprovação de que houve efetivamente o dispêndio de
valores, por si só, não tem o condão de demonstrar que as despesas são
dedutíveis, de modo que deve ser verificada também a vinculação destas
despesas com as correspondentes operações registradas na contabilidade da
empresa. E é forçoso ratificar que é do contribuinte o ônus de evidenciar a
conexão do serviço com o registro contábil da empresa, não da Autoridade
Fiscal, por meio de todos os elementos que compõem o conjunto probatório.
(Griffou-se)

Em um tópico específico do Acordão, a Autoridade Julgadora analisou o argumento
da Recorrente de que houve rateio de despesa da empresa Hedge Auditoria e Consultoria
Tributária e Societária Ltda, sendo refutada, notadamente, porque mesmo admitindo por hipótese
o alegado rateio, não houve a apresentação de nenhum documento ou critério adotado pela
Recorrente.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
27
Para a CSLL, confirmou que a sua base de cálculo não se confunde com a base de
cálculo do IRPJ, tendo em vista expressa previsão legal para cada tributo.
Para o IRRF, a Autoridade Julgadora ressalta que no curso do procedimento fiscal,
houve a identificação do beneficiário, de modo que a Recorrente foi intimada a comprovar
detalhes dos pagamentos. Ao final, restou demonstrado que que os pagamentos ocorreram sem
causa (não comprovada a respectiva causa de cada pagamento ou a efetiva operação), com o
consequente lançamento do IRRF à alíquota de 35%, conforme previsto no art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995 (art. 674 do RIR/99).
Quanto a concomitância das duas infrações, a Autoridade Fiscal no TVF, já havia
alertado que era possível, sendo ratificado pela Autoridade Julgadora de primeira instância,
conforme trecho do voto abaixo transcrito:
156. A autoridade fiscal explicou as razões da autuação concomitante referente
tanto ao IRRF incidente sobre os pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado, como à glosa de despesas na apuração do IRPJ e da CSLL. Informa
que há previsão legal insculpida no art. 2o da Lei no 3.470, de 28 de novembro de
1.958, cujas atualizações legislativas culminaram na edição do art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, base legal do art. 674 do RIR/1999. Conclui que os pagamentos
efetuados nas condições descritas no texto legal, caso sejam também deduzidos
para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, implicam na
ocorrência de duas irregularidades, a saber: (Griffou-se)
a) a utilização indevida da despesa, não devidamente comprovada, com a
indevida redução do IRPJ da pessoa jurídica pagadora;
b) a omissão de rendimentos pelo recebedor, pessoa física ou jurídica,
implícita e presumida no fato de ocultar-se o seu beneficiário ou a sua
motivação.
Foi rejeitada a alegação de efeito confiscatório e punitivo da alíquota de 35% do
IRRF, sendo argumentado que não compete a órgão administrativo de julgamento discussão de
questões de natureza constitucional, bem como foi rejeitada a alegação sobre à incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, reforçando que a jurisprudência do CARF é firme no sentido
de considerar procedente a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, depois de vencido
o prazo para pagamento, uma vez que passa a integrar o crédito tributário.
Sobre a Representação Fiscal para Fins Penais, os argumentos da Recorrente não
foram levados em consideração, pois não se se encontra inserida na competência regimental do
contencioso administrativo, entendimento esse objeto da Súmula n° 28 do CARF.
Foi mantida a qualificação da multa pela efetiva caracterização de utilização de
notas fiscais “frias” de prestação de serviços, bem como outas condutas relacionadas a vários
fatos descritos pela Autoridade Fiscal, principalmente do total conhecimento do administrador da
inidoneidade dos pagamentos realizados e das consequências tributárias advindas dos registros
contábeis de tais despesas.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
28
Além disso, foi mantida a sujeição passiva solidária do Sr. Carlos Alberto de Oliveira
Andrade, nos termos do art. 135, inc. III do Código Tributário Nacional, sendo todas as suas
arguições em peça impugnativa própria rejeitas pela Autoridade Julgadora.

Irresignada com o resultado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
2.610/2.703) em que repisa a maior parte dos argumentos já apresentados na impugnação.
Inicia com um tópico chamado “Indispensável Esclarecimento Fático” no qual
reforça que o processo NÃO está relacionado a fatos às Operações Lava Jato ou Zelotes, sendo
esse fato relevante, pois no entender da Recorrente, a DRJ utilizou essas operações entre seus
argumentos no voto para manter a autuação.
Apresenta 04 (quatro) preliminares, sendo as duas repetição da impugnação:

Para nulidade do Acordão, a Recorrente argumenta que há “claras omissões,
contradições e inovações” no voto, baseando sua decisão em “presunções e indícios”, a despeito
de todos os documentos e esclarecimentos juntados as autos, que deixando de ser apreciados.
No item II.4, formaliza o requerimento para conversão em diligência, que na
impugnação ocorreu de forma incidental entre outros argumentos. Segue abaixo trecho da
impugnação (fl. 2.395).

No mérito, não reapresenta argumentos relacionados a impossibilidade de
cobrança de juros sobre a multa e no mais, repete os argumentos já apresentados na
impugnação, com comentários específicos e pontuais sobre a decisão recorrida.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
29
A Recorrente tomou ciência via DTE em 22/04/2019 e apresentou o Recurso
Voluntário em 20/05/2019, o responsável solidário tomou ciência, também por DTE em
29/04/2019, apresentando seu regular Recurso Voluntário em 28/05/2019, de modo que ambos
atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto deles conheço e passo a análise.

PRELIMINARES
Como descrito no relatório, a Recorrente apresentou 04 (quatro) preliminares,
sendo três relacionadas à possíveis nulidades, e a última requerendo conversão em diligência

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APROFUNDAMENTO DA
INVESTIGAÇÃO
A Recorrente alega ausência de uma devida apreciação do conjunto probatório
apresentado ao longo do procedimento fiscal, com clara afronta ao art. 142 do CTN, utilizando de
presunções e indícios para efetivar o lançamento.
Afirma que a DRJ ratificou o lançamento e a metodologia empregada pela
Autoridade Fiscal, alegando que as conclusões não podem ser baseadas em presunções, pois estes
são meios de provas admitidos no Direito
Inicialmente, do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto
no 70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10° e 59, sendo que no presente caso, não
verifico, qualquer nulidade formal no lançamento, ocasionada por inobservância dos dispostos
supracitados.
Da mesma forma, o Auto de Infração foi emitido com observância de seus requisitos
essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo o lançamento como
motivação descrita no Termo de Constatação Fiscal, além dos documentos colhidos durante
trabalho fiscal detalhado, termo este que contém a descrição dos fatos, a infração imputada, a
base legal e demonstrativo dos valores utilizados na apuração dos tributos devidos.
O procedimento de fiscalização transcorreu de modo a preservar o contraditório e
ampla defesa, sendo oferecido à Recorrente, em várias ocasiões, prorrogações de prazo para
entrega de documentação, sem contar nas diligências que forneceram informações para fortalecer
a convicção da Autoridade Fiscal.
Após a ciência do Auto de Infração, a Recorrente pode exercer seu direito ao
contraditório e ampla defesa, o que aparentemente parece ter ocorrido, afinal o conteúdo da
defesa e do recurso demonstram a perfeita compreensão da matéria de fato e de direito
envolvida.
No tocante a alegação de utilização de “presunções e indícios” para glosa das
despesas incorridas pela Recorrente, convém pontuar que os fatos podem ser provados, ou
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
30
através de provas diretas ou por meio de provas indiretas, sendo a prova indiciária espécie destas
últimas.
Em muitos casos em que a Autoridade Fiscal se depara com situações onde a prática
delituosa envolve negócios jurídicos obscuros e, nesses casos, a verdade que se quer provar,
normalmente, está encoberta por um “pacto simulatório”, dessa forma, as presunções e as provas
indiciárias apresentam-se úteis na revelação da verdade.
Essa nulidade já havia sido apresentada por ocasião da impugnação, sendo rejeitada
pela DRJ e, no meu entender, não merece reparo a decisão de primeira instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade relativa a ausência de
aprofundamento da investigação.

ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
A Recorrente alega impossibilidade de coexistir a tributação de uma pessoa jurídica
como devedora principal e a sujeição passiva solidária de seu administrador com base no inciso III,
do art. 135 do CTN.
Aduz que a Autoridade Fiscal buscou “atingir dois alvos com apenas uma tentativa”,
de modo que, no seu entender, o lançamento fiscal deveria ter sido apenas na Recorrente ou no
seu administrador, “jamais nos dois”.
A Recorrente entende que a redação do art. 135 do CTN estabelece que a
responsabilidade é pessoal, e dessa forma, seria um paradoxo tributar ao mesmo tempo a pessoa
jurídica e eventuais responsáveis solidários.
Alguns juristas, como Maria Rita Ferragut, defenderem a tese da Recorrente,
contudo a própria jurista reconhece1 que a jurisprudência é pacífica e consolidada no sentido de
que a responsabilidade atribuída no art. 135 do CTN é solidária, ou seja, responde pelo crédito
exigido
pela
autoridade fiscal, ambos envolvidos, pessoa jurídica e administrador,
concomitantemente.
Entretanto a jurisprudência dos tribunais já se consolidou no sentido de que a
responsabilidade do administrador, prevista no art. 135 do CTN, é solidária,
respondendo pelo passivo fiscal tanto a administrador que praticou o ilícito,
quanto a pessoa jurídica que praticou o fato gerador. (Griffou-se)
Dessa forma, entendo que não merece prosperar a arguição da Recorrente de
nulidade por erro na indicação de sujeito passivo.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. ed ver. atual. e ampl -. São Paulo: Noeses, 2020.
p.112
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
31
A Recorrente alega que a glosa das despesas ocorrera em função da
desconsideração das provas juntadas aos autos, tanto no curso do procedimento fiscal, como na
fase litigiosa e que no julgamento de primeira instância, a Autoridade Julgadora entendeu que era
desnecessária a conversão em diligência apenas pela não apresentação ou apresentação
insuficiente de provas, sendo o momento da impugnação a fase para apresentação de novas
provas.
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de provas por
meio de diligências e perícias é prevista no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O estabelecido no disposto acima é claro em determinar que a diligência deve
ocorrer quando a Autoridade Julgadora, no curso da formação de sua livre convicção, avalia a
necessidade de junção de outros elementos de provas, imprescindíveis para deslinde do caso.
Ainda no mesmo Decreto, no inciso IV do art. 16, o legislador determina a eventual
diligência deve estar contida na impugnação, expondo o motivo que a justifique.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O contribuinte tem o dever de apresentar as provas que possuir, sem que pedidos
de diligência em fases posteriores do processo venham a suprir a sua inércia em apresentar os
elementos probatórios que possua.
As diligências devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, o que no caso concreto não se faz necessário, ou se
houvesse o caso de confrontação entre dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos.
Não vejo como necessária a realização de novas diligências, além daquelas já
empreendidas nas fases anteriores do processo quando estão presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção.
Esse entendimento tem respaldo em muitos precedentes dessa mesma Turma
Ordinária do CARF, como se pode observar nos seguintes julgados:
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
32
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. A diligência desnecessária deve
ser indeferida pela autoridade julgadora. (Acórdão CARF no 1401-004.635, de
12/08/2020)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido
pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o deslinde da
questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na instrução
probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão CARF no 1401-004.225,
de 13/02/2020)
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias. O processo administrativo tributário exige que as
diligências e perícias sejam devidamente fundamentadas, bem como tragam os
indícios e quesitos pertinentes e suficientes para sua realização. (Acórdão CARF no
1401-006.866, de 12/03/2024)
Dessa forma, voto por indeferir o pedido de diligência.

DA NULIDADE DO ACORDÃO DA DRJ
No tópico II.3 do Recurso Voluntário, a Recorrente alega inconsistências incorridas
pela DRJ no Acordão recorrido que deveriam levar a sua nulidade.
Aduz que omissões, contradições e inovações em diversos pontos do Acordão,
juntamente com o embasamento da decisão em presunções e indícios afrontaram o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que se fossem afastadas “poderiam se
modificadas as “convicções” empregadas pela Turma Julgadora para manter a glosa das despesas
(....)”
Os argumentos sobre omissões e contradições mais parecem um Embargo de
Declaração, tratando de pontos específicos das provas e argumentos, sendo efetivamente
relacionados ao mérito do processo, de modo que, rejeito as arguição de nulidade relativas à
omissões e contradições, pois são aspectos de mérito que serão analisados mais à frente no
presente voto.
Em relação a inovação, a Recorrente colaciona no Recurso Voluntário trechos do
TVF no qual destaca o fundamente da Autoridade Fiscal fundamenta a glosa das despesas relativas
a Apta Produções e Eventos Ltda:
86. Não apresentou: A empresa fiscalizada não apresentou comprovação da
efetiva prestação do serviço
(...)
90. Conclui-se que a empresa além de ter o objeto social completamente
incompatível com a atividade contratada, não possuía funcionários suficientes
que pudessem realizar o servido contratado, ou seja, não tinha meios suficientes
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
33
para prestação do serviço. Portanto, considerando a insuficiência das provas
apresentadas os valores serão glosados. (Griffou-se)
Alega que a DRJ fundamentou a manutenção da glosa de forma diferente,
colacionando trecho do Acordão.
“Também não conseguiu explicar a discrepância entre os valores contratados e
supostamente pagos pelos tais serviços, de acordo com os registros contábeis.
Ocorre que as condições de pagamento pelos serviços, estipuladas pelo
contrato, não correspondem nem em data e nem em valores com os
lançamentos efetuados na escrituração contábil da empresa, ainda que
considerados os pagamentos condicionados aos futuros e incertos eventos
estipulados nos referidos contratos, os quais necessitariam, ainda, da prova de
prévios acordos. (...)
Assim, por tais motivos e entendendo que os documentos acostados não
guardam correspondência com os lançamentos contábeis efetivados, voto pela
manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscal”. (Griffos do Original)
Diante desse fato, a Recorrente alega inovação nos critérios jurídicos, por violação
ao art. 146 do CTN, requerendo a nulidade do Acordão.

Entendo que tal preliminar também não merecer prosperar.
O trecho extraído do Acordão e colacionado pela Recorrente, contém uma palavra
que fulmina a sua pretensão: “TAMBÉM”, que por conveniência não foi grifada pela Recorrente ao
transcrever o trecho em sua peça recursiva.
O trecho colacionado pela Recorrente apresenta apenas os “melhores momentos”
que sustentariam a tese de nulidade da Recorrente, sendo que compulsando os autos verifico que
todos os motivos para glosa utilizados pela fiscalização foram ratificados pela Autoridade
Julgadora no Acordão, cabendo “TAMBÉM” alguns comentários e esclarecimentos adicionais para
corroborar a sua decisão.
Não existe inovação de critério jurídico, quando a autoridade julgadora concorda
com a acusação fiscal, mas apresenta argumentos subsidiários que corroboram e complementam
o seu entendimento
Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
34
A lide cinge-se à controvérsia para verificar se as despesas glosadas reúnem, ou
não, requisitos para sua dedutibilidade, tendo a Autoridade Fiscal fundamentado a glosa das
despesas no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), ressaltando que alguns dispositivos
legais da legislação fiscal, são aplicáveis à apuração da base de cálculo da CSLL.
A Fiscalização apontou que parte das despesas registrada na contabilidade da
Recorrente não atendiam aos critérios legais para dedutibilidade, mais precisamente, despesas de
05 (cinco) empresa, com detalhes descritos no Tópico VII do TVF.
a) Alaor e Giselle Advogados Associados – R$ 11.500.000,00;
b) Apta Produções e Eventos Ltda – R$ 617.751,00;
c) Construvit Incorporações, Projetos e Construções Ltda – R$ 1.350.000,00
d) Hedge Auditoria e Consultoria Tributária e Societária Ltda – R$
3.249.410,30
e) Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda – R$ 500.000,00
Basicamente, para Fiscalização, para atender os critérios de dedutibilidade, as
despesas deveriam conter vários elementos, não apenas o registro contábil de que um pagamento
foi efetivado.
Dessa forma, foram lavrados Termos de Intimação encaminhados à Recorrente,
onde foram exigidos a apresentação dos principais critérios usados pela Fiscalização para
considerar a despesa dedutível:
a) o que foi pago,
b) a quem foi pago,
c) quanto, quando e como foi efetuado o pagamento, e
d) qual o elemento que materializa a prestação do serviço pago
Imperioso esclarecer que, sendo a infração de glosa de despesa, cuja efetiva
prestação de serviço não fora comprovada, há inversão do ônus da prova, cabendo a Recorrente
comprovar com documentação hábil e idônea a realização da despesa, no caso, a efetiva
prestação do serviço.
Ao final, com a análise dos esclarecimentos e de toda documentação apresentada,
restou configurada, no entender da Fiscalização, a infração de despesas indedutíveis pela falta de
comprovação da prestação do serviço, tendo a Autoridade Fiscal procedido a glosas das despesas
e adicionalmente a lavratura de Auto de Infração para exigência de IRRF pelos pagamentos dos
serviços não comprovados ou sem causa, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95, descrito no art.
674 do RIR/99.
A Recorrente apresenta alegações individualizadas para cada empresa, mas de
forma geral contesta a acusação afirmado todos os documentos apresentados como:
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
35
comprovantes de pagamentos, contratos e notas fiscais são suficientes para comprovar a
dedutibilidade da despesa e que a glosa se mostra sem fundamento.
Dessa forma, a solução da lide depende de uma análise detalhada das evidências
disponíveis, considerando a compatibilidade das despesas com as disposições legais aplicáveis e a
razoabilidade das exigências fiscais, que passo a analisar.

Alaor e Giselle Advogados Associados S/C
Os motivos para glosa foram a divergência entre o valor do contrato de R$ 11,5
milhões e o valor atribuído a causa de R$ 1.000.000,00, os honorários de sucumbência avaliados
pelo juízo em R$ 30.000,00 e a falta de apresentação de recibos de pagamento para outros
escritórios que trabalharam na ação judicial junto com o escritório Alaor e Giselle Advogados
Associados S/C.
Dos 04 (quatro) lançamentos contábeis que registraram as despesas, a Recorrente
não apresentou o recibo do lançamento de 26/02/2014, datado de 03/02/2014 no valor de R$
3.000.000,00.
No Recurso é informado que os comprovantes de pagamento (transações
bancárias) foram anexados na petição de 26/07/2018 (Doc. 02 – Fl. 2.760/2.767), conforme
quadro anexado:

De fato, constam Avisos de Lançamento do Banco Bradesco nos valores acima
descritos, conforme print abaixo

Ainda tratando das despesas relativa ao escritório Alaor e Giselle Advogados, a
Recorrente alega impossibilidade de ocorrer simultaneamente glosa de despesas e a exigência de
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
36
IRRF pelos pagamentos efetuados, contudo esse ponto será enfrentado especificamente mais à
frente no voto.
A conclusão da Autoridade Fiscal para glosa consta no seguinte trecho do TVF:
81. Verifica-se que o valor contratado pela prestação dos serviços, R$ 11,5
milhões (onze milhões e quinhentos mil reais) está muito além do valor atribuído
à causa na petição inicial da ação que foi de um milhão de reais, além disso, os
honorários de sucumbência foram avaliados pelo juízo em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
82. Os documentos apresentados com o fim de justificar os valores pagos não são
suficientes para comprovação da efetiva prestação do serviço.
83. Diante de todo o exposto, os valores serão glosados.
Entendo que assiste, em parte, razão a recorrente, os documentos apresentados
foram suficientes no meu entender para comprovar a prestação do serviço escriturado e passível
de dedução nos termos do RIR/99, no limite dos valores efetivamente pagos e constantes do
quadro acima.
Diante disso, entendo que a arguição de nulidade apresentada pela Recorrente no
início do Recurso Voluntário em função de supostas inconsistências no julgamento de primeira
instância da glosa relativa as despesas junto ao escritório Alaor e Giselle Advogados Associados
S/C perdem o objeto.
Logo, voto para dar PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer o
valor de R$ 10.792.750,00, em relação as despesas junto ao escritório Alaor e Giselle Advogados
Associados S/C, ao invés do valor escriturado de R$ 11.500.00,00.

Apta Produções e Eventos Ltda
No curso da fiscalização, a empresa apresentou todos os documentos exigidos,
incluindo os comprovantes de pagamento (exceto a NFS n° 61), sendo o glosa efetivada pela
fiscalização de todos os valores escriturados em função da não comprovação da efetiva prestação
do serviço.
No entender da fiscalização, o objeto social da empresa se mostrou absolutamente
incompatível com a atividade contratada.
O contato firmado com a Recorrente era para prestação de serviço especializado de
direção veicular, o acompanhamento de testes veiculares e homologações e rodagem em veículos
automotores, sendo que o objeto social da empresa era de produção cinematográfica e projetos
audiovisuais.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
37
Diante das inconsistências, a empresa foi diligenciada, sendo exigido, via Termo de
Diligência (fl. 1.887/1.889), esclarecimentos e documentos visando subsidiar o procedimento de
Fiscalização junto a Recorrente.
Na resposta, consolidada em um “arquivo não paginável” do processo, constam
planilhas de acompanhamento de pneu, planilhas de durabilidade, planilha de testes, além do
Contrato Social, documento pessoal do Sr. Marcelo de Oliveira Viera, algumas fotos, e-mails e as
NFS n° 59 e 61.
Os documentos e esclarecimentos foram considerados insatisfatórios para
comprovação da despesa, nos seguintes termos:
90. Conclui-se que a empresa além de ter o objeto social completamente
incompatível com a atividade contratada, não possuía funcionários suficientes
que pudessem realizar o servido contratado, ou seja, não tinha meios suficientes
para prestação do serviço. Portanto, considerando a insuficiência das provas
apresentadas os valores serão glosados
A DRJ manteve a glosa, afirmando que a Recorrente não conseguiu explicar por que
a Recorrente contratou uma empresa de promoção de eventos para desenvolver serviços voltados
a testes com veículos, além da capacidade operacional da empresa contratada ser muito aquém
do objetivo da Recorrente.
Em sua defesa contra o Acordão da DRJ, a Recorrente repete que demonstrou a
efetiva prestação do serviço, com e-mails, relatórios e planilhas:

Pugna pela liberdade de auto-organização e que não se sustenta a acusação de a
empresa não teria condições de prestar os serviços contratados.
Entendo que assiste, em parte, razão a Recorrente em relação a comprovação da
prestação do serviço, apesar de alguns indícios de falta de qualificação ou mesmo objeto social da
empresa contratada ser distinto do objeto do contrato, os documentos e esclarecimentos
apresentados no meu entender comprovam que houve prestação do serviço.
Foram apresentadas planilhas e trocas de e-mail com teor do contrato que não
foram questionadas pela fiscalização, apenas desconsiderados.
Ocorre que, não houve diálogo do Recurso Voluntário em relação a decisão
recorrida no aspecto da comprovação dos pagamentos e os registros contábeis, segue abaixo
trecho da decisão recorrida:
(...) Também não conseguiu explicar a discrepância entre os valores contratados e
supostamente pagos pelos tais serviços, de acordo com os registros contábeis.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
38
Ocorre que as condições de pagamento pelos serviços, estipuladas pelo contrato,
não correspondem nem em data e nem em valores com os lançamentos
efetuados na escrituração contábil da empresa, ainda que considerados os
pagamentos condicionados aos futuros e incertos eventos estipulados nos
referidos contratos, os quais necessitariam, ainda, da prova de prévios acordos
(...)
Foi apresentado apenas o comprovante de pagamento da NF n° 61.

De se destacar que dentre os quesitos para dedutibilidade de uma despesa, a
apresentação apenas das NFs e o registro contábil, não são suficientes, cabendo a Recorrente
apresentar os comprovantes de pagamento.
Dessa forma, DOU PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a glosa de R$
68.389,00 referente a NF n° 61, efetivamente comprovada, devendo aos demais valores ser
mantida a glosa.

Construvit Incorporações, Projetos e Construções Ltda
Da mesma forma que a empresa anterior, a Construvit foi diligenciada visando
obter maiores detalhamentos das despesas escrituradas pela Recorrente.
Foram apresentados o contrato de prestação de serviço, as notas fiscais e os
comprovantes de pagamento, conforme descrição do TVF:
92. Itens apresentados: contrato datado de 26/02/2014 com vigência de 24
meses; notas fiscais 011, 004, 005, 006, 007, 008 e 009; Transferência bancária
em 07/04/2014 no valor de R$ 137.775,00 (ref. NF 03); TED R$ 133.275,00 em
12/05/2014 (ref. NF 04); TED R$ 133.275,00 em 09/06/2014 (ref. NF 05);
Transferência bancária em 10/07/2014 no valor de R$ 137.775,00 (ref. NF 06);
Transferência bancária em 07/08/2014 no valor de R$ 137.775,00 (ref. NF 07);
Transferência bancária em 10/09/2014 no valor de R$ 137.775,00 (ref. NF 08);
TED R$ 137.775,00 em 08/10/2014 (ref. NF 09).
93. Não apresentou: notas fiscais 010 e 003; comprovação da prestação do
serviço, comprovação do pagamento das notas no 10 e 11.
(Griffou-se)
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
39
A Autoridade Fiscal ressaltou que o CNAE da empresa é de Construção de edifícios e
que o contrato de prestação de serviço foi para assessoria comercial.
Aduz que os relatórios encaminhados no decorrer da diligência apresentam fortes
indícios de foram elaborados apenas para cumprir a exigência da sua apresentação, constando
“informações banais sem nenhum teor técnico relevante”, sem que justificasse o valor pago pela
Recorrente pelo serviço.
A DRJ manteve a glosa, refutando a alegação da Recorrente de que o CNAE havia
sido alterado antes da prestação do serviço, ratificando a conclusão da Fiscalização, nos seguintes
termos:
A alteração cadastral realizada pela Construvit, no sentido de incluir em seu
contrato social a atividade de consultoria em gestão empresarial, foi promovida
em 11/03/2014, em data posterior à assinatura do contrato de prestação de
serviços com a Caoa (26/02/2014). Portanto, na data da assinatura do contrato a
empresa não estava legalmente habilitada para oferecer serviços alheios ao seu
objeto social.
(...) De fato, os relatórios anexados à fl. 1.919 (arquivo não paginável) não passam
de frases lacônicas desprovidas de qualquer conteúdo técnico ou dados
consistentes que possam interessar à contratante quanto ao objeto do contrato.
As informações ali apresentadas dispensam e não justificam a contratação de uma
empresa de consultoria ou assessoria, por tal período de tempo e valor, e
poderiam ser obtidas pela própria empresa ou com as empresas envolvidas
diretamente na execução dos trabalhos para as quais foram contratadas. Não se
prestam, pois a comprovar que tenha havido a efetiva execução dos alegados
serviços, motivo pelo qual voto pela manutenção da glosa efetuada pela
autoridade fiscal
A Recorrente reafirma, em sua peça recursiva, que a alteração do CNAE, incluindo a
atividade de consultoria em gestão empresarial, ocorreu antes da prestação dos serviços
questionados pela Fiscalização.
Aduz que a Autoridade Fiscal reconheceu a entrega e apresentação da
documentação exigida, sendo a glosa efetivada pela desconsideração dos relatórios, que no seu
entender, a conclusão foi “carregada de subjetividade e, ignora a verdade material dos fatos”.
Pugna novamente pela liberdade de auto-organização:

Mais uma vez, entendo que assiste, em parte, razão a Recorrente.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
40
Foram cumpridos todos as exigências formuladas pela fiscalização, com a
apresentação da documentação exigida, onde pode-se inferir pela prestação dos serviços.
Claramente, os relatórios apresentam conclusões e termos simples, contudo a
Recorrente andou bem em seus argumentos no sentido de que, sendo um serviço de prestação
contínua, a manutenção de determinadas situações poderiam se repetir ao longo dos meses, com
a consequente repetição de termos nos relatórios.
Ao final, concordo com a afirmação da Recorrente de que “não faz sentido que se
altere a redação da frase a cada mês para dizer a mesma coisa”
Nota-se que os valores escriturados na contabilidade não estão de acordo com os
valores apresentados como comprovantes de pagamento, devendo ser feito um ajuste no valor da
glosa de modo a restabelecer apenas o efetivo valor pago.
Nota Fiscal
Valor
Contabilizado
Valor
Comprovado
Diferença
NFS 000003
R$ 150.000,00
R$ 137.775,00
R$ 12.225,00
NFS 000004
R$ 150.000,00
R$ 133.275,00
R$ 16.725,00
NFS 000005
R$ 150.000,00
R$ 133.275,00
R$ 16.725,00
NFS 000006
R$ 150.000,00
R$ 137.775,00
R$ 12.225,00
NFS 000007
R$ 150.000,00
R$ 137.775,00
R$ 12.225,00
NFS 000008
R$ 150.000,00
R$ 137.775,00
R$ 12.225,00
NFS 000009
R$ 150.000,00
R$ 137.775,00
R$ 12.225,00
NFS 000010
R$ 150.000,00
R$ 140.775,00
R$ 9.225,00
NFS 000011
R$ 150.000,00
R$ 137.775,00
R$ 12.225,00
Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recuso Voluntário para reconhecer o
valor de R$ 1.233.975,00 como despesa comprovada da Constrivit.

Hedge Auditoria e Consultoria Tributária e Societária Ltda
A glosa pela Autoridade Fiscal ocorreu em função da não comprovação de que
houve a prestação do serviço, sendo a Hedge contratada para efetuar apoio aos serviços de
escrituração fiscal e contábil do grupo empresarial do qual pertence a Recorrente, constando
ainda no contrato, cláusula de rateio entre as empresas do grupo.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
41

A Fiscalização, baseou sua decisão pela glosa, em função dos provas e indícios
acostados ao processo proveniente de provas emprestadas do Processo n° 10830.728721/2017-
15, mediante compartilhamento de provas da Operação Lava Jato, especificamente nos Termos de
Colaboração de Rodrigo Morales (CPF 097.656.478-59) e Roberto Trombeta (CPF 044.795.788-03).
Além disso, aproveitou de esclarecimentos e informações prestados pela Hedge no
TDPF n° 0800100-2016-00056-4/002 e pela própria Recorrente no TDPF n° 0800100-2016-00020-
3/012.
Afirma ainda que, com dados da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações da Previdência Social), houve uma drástica redução do quadro de funcionários e que
após maio de 2012, pelo menos 75% dos funcionários haviam sido demitidos e contratados por
empresa do grupo empresarial da Recorrente, anexando aos autos o depoimento de um ex-
funcionário que confirma essa transferência de funcionários visando a prática de interposição de
pessoa da Hedge pela Recorrente.
Ao final, conclui que os documentos apresentados não comprovam a efetiva
prestação dos serviços, nos seguintes termos presentes no TVF:
126. Os documentos apresentados pela HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL SC LTDA são insuficientes para comprovar a efetiva prestação de
serviços à CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA durante os anos-calendário
fiscalizado.
A Recorrente apresenta supostas omissões e contradições, alegadas no início do
Recurso, que provocariam nulidade do lançamento, porém já afastada no voto.
Apresenta um tópico específico (I-1 – Indispensável esclarecimento Fático), no qual
afirma que os fatos apurados no presente processo não estão relacionadas à operações de
combate a supostos esquemas de corrupção (Operação Lava Jato e Operação Zelotes) e que, de
forma indevida, a Turma Julgadora da DRJ utilizou-as como fundamento para manter o
lançamento fiscal.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
42
Dentro dessa perspectiva, ressalta que os Termos de Colaboração juntados aos
autos não mencionam a Recorrente como beneficiária de algum esquema de corrupção, seja por
contratos fictícios ou emissão de “notas fiscais frias”.
Ressalta que todos os documentos exigidos pela fiscalização foram apresentados e
que a conclusão pela glosa foi apenas em indícios.

Para a Recorrente não há razão para que os documentos apresentados (terceira
parte do TIF 10 – fl. 2.116) sejam considerados ilegítimos apenas com base nos depoimentos dos
delatores e, como já frisado, em nenhum momento há menção da Recorrente em conluio com a
Hedge para uma “atuação fictícia”.
Aduz que os que nos Termos de Depoimentos constam a citação de muitas outras
empresas, e que não faz sentido que o delator tenha indicado muitas empresas participantes do
esquema de corrupção, mas não tenha citado a Recorrente, sem que houvesse algum benefício na
omissão.

(...)

Complementa apresentado trecho do depoimento onde o delator confirma que
houve a prestação do serviço pela Hedge à Recorrente:

Sobre a transferência de funcionários, clama pela liberdade de organização e que
não caberia a Fiscalização exigir a “melhor” forma como a sociedade seria gerida, incluindo a
distribuição de funcionários.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
43

Ao final conclui que o lançamento ocorreu apenas em suposição de fatos e indícios
sem que conste nos autos qualquer fato que desqualifique os serviços prestados pela Hedge à
Recorrente
Compulsando os autos e os argumentos apresentados pela defesa, entendo que
assiste completamente razão a Recorrente.
De forma absolutamente equivocada, a Autoridade Fiscal conclui que pelo fato de
os delatores emitirem notas fiscais de serviços “frias” para diversas empresas, seria suficiente para
conclusão de que houve o mesmo procedimento para Recorrente.
127. Por outro lado, a falta de comprovação da prestação de serviços por parte da
HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA apenas corrobora a
prática de procedimentos corriqueiros, contínuos e reiterados por parte dos
senhores Rodrigo Morales, CPF 097.656.478-59 e Roberto Trombeta, CPF
044.795.788-03:

Que emitiram notas fiscais de serviços “frias” para diversas empresas,
concluindo-se que o mesmo procedimento se adotou para a CAOA
MONTADORA DE VEICULOS LTDA; (Griffou-se)
A decisão a quo reforça a tese da Fiscalização de que houve a “prática reiterada”
em função da provas tomadas emprestadas em outro processo.
125. Assim, da conjugação de todos os elementos constantes dos Termos de
Colaboração e do referido processo administrativo fiscal, não se pode negar que a
suposta empresa prestadora de serviços contábeis e fiscais, Hedge Auditoria, foi
usada para emissão de notas fiscais “frias” em favor da Caoa Montadora de
Veículos Ltda., sem que tenha ocorrido a efetiva prestação de tais serviços.
Conforme demonstrado no citado processo administrativo fiscal, de onde foram
tomadas emprestadas as provas, era prática reiterada desta empresa a emissão
de notas fiscais sem a efetiva prestação de serviços, com o objetivo de levantar
recursos financeiros a serem utilizados em atividades ilícitas. (Griffou-se)
A planilha presente no TVF (fl. 2.158) indica que em 2011, o Sr. Roberto Trombeta
forneceu “notas fiscais frias” para empresa do grupo empresarial da Recorrente, contudo esse
fato não permite que a fiscalização amplie seu entendimento e proceda a glosa de despesas em
2014, sem que sejam juntados aos autos outras provas para subsidiar a glosa da despesa.
Não há dúvidas para esse julgador que os delatores praticaram vários crimes,
contudo as provas acostadas ao processo não sustentam a acusação de falta de comprovação dos
serviços prestados pela Hedge à Recorrente em 2014.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
44
Sobre a utilização de provas emprestadas, a ação da fiscalização foi regular, pois
efetivamente se trata do aproveitamento da atividade provatória anteriormente desenvolvida,
sendo o material probatório a respeito de um determinado fato como documentos, testemunhas,
confissão, depoimento pessoal ou exame pericial transladado para a instrução probatória de outro
processo distinto.
Contudo, as provas aproveitadas, não foram complementadas com fatos novos e
atualizados, sendo todos os documentos apresentados pela Recorrente desconsiderados pelo fato
de que, em outro período, houve um comportamento errático por parte do administrador da
Hedge.
Desta forma, voto DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário no ponto, devendo-se
restabelecer, neste item, toda a despesa glosada no valor de R$ 324.941,03.

Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda
Apenas 01 lançamento contábil no valor de R$ 500.000,00 referente escrituração da
despesa de serviços prestados pela Projeto foi glosado pela Fiscalização:

Da mesma forma que no item anterior, foram utilizadas provas emprestadas do
processo n° 10830.728.721/2017-15, sendo os procedimentos ligados à empresa Projeto, descritos
no TVF, entre eles a DILIGÊNCIA realizada pela Equipe Especial e Fiscalização no contexto do MPF –
D n° 08.0.01.00-2016-00072-6.
A documentação apresentada pela Recorrente e pela Projeto (contratos, notas
fiscais e comprovantes de pagamentos) apresentavam todos os requisitos formais exigidos pela
legislação, bem como outros materiais como gráficos e indicadores foram apresentados como
prova da prestação do serviço de consultoria.
Contudo, foram desconsiderados pela fiscalização pois, apesar de externamente
cumprirem as formalidades, no entender da Fiscalização, no processo de auditoria de serviços de
consultoria deve-se buscar a “essência da operação e não a sua forma, ou seja, deve-se buscar a
verdade material dos fatos”.
Houve uma análise específica em todo material apresentado pela Projeto no curso
da diligência, conforme relato no TVF:
153. Especificamente com relação ao material apresentado pela CAOA
Montadora de Veículos LTDA para corroboração dos serviços da PROJETO –
CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, não aparece a descrição do
problema ou da forma pela qual os serviços das consultorias poderiam ajudar a
fiscalizada. Esse material é predominantemente composto de gráficos mostrando
os dados internos da empresa, trabalho que poderia ser realizado por
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
45
funcionários da própria empresa. Não consta o detalhamento dos objetivos a
serem alcançados, prazos para a sua conclusão, número de funcionários a serem
alocados e o número de horas que serão necessárias. Não foi apresentado o plano
de ação da consultoria, nem os responsáveis pelas etapas e o seu cronograma. E
para completar, a conclusão do trabalho é um tanto genérica, sem maiores
detalhamentos.
154. Procurou-se através de diligência na empresa PROJETO definir quais foram os
serviços de consultoria e assessoria tomados, seus objetos, a especialização dos
consultores, a finalidade dos serviços, a necessidade do tomador do serviço e a
forma através da qual as Notas Fiscais foram quitadas pelo tomador. Procurou-se
corroborar a veracidade das operações de que tratam as Notas Fiscais de
prestação de serviços emitidas em favor da destinatária CAOA MONTADORA DE
VEICULOS LTDA bem como para embasar as saídas de numerários para o
pagamento dessas prestadoras.
155. Verifica-se uma disparidade entre o valor contratado, e o relatório
supostamente apresentado como resultado da consultoria, considerando que
consta no trabalho entregue principalmente gráficos de resultado das vendas de
peças, veículos e serviços e gráficos de dados contábeis e conclusão genérica.
156. A empresa diligenciada, PROJETO, recebeu quantias líquidas durante o ano-
calendário fiscalizado, provenientes do suposto cliente CAOA MONTADORA DE
VEICULOS LTDA, cuja prestação dos serviços não foi efetivamente comprovada.
157. Sem limitar aos aspectos objetivos (formais) dessa espécie de contratos, a
análise crítica das provas apresentadas, material apresentado, permite concluir
que o mesmo não é hábil e idôneo para comprovar a efetiva prestação de
serviços.
Além disso, foram realizados testes substantivos de auditoria nas Notas Fiscais
emitidas pela empresa Projeto, que fazem parte dos procedimentos de auditoria previstos na NBC
TI 012, e são executados visando subsidiar o auditor na obtenção de evidências que
fundamentarão suas conclusões, de modo a comprovar a fidedignidade das informações contábeis
ou fiscais sob análise.
Os testes substantivos estão previstos no item 12.2.3.3:
12.2.3 – Procedimentos da Auditoria Interna
12.2.3.1 – Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e
investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que
permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas
conclusões e recomendações à administração da entidade.
(...)

2 Conselho Federal de Contabilidade. NBC TI 01 – Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria
Interna. Brasília: CFC, 2003
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
46
12.2.3.3 – Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à
suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de
informação da entidade.
(Griffou-se)
Ao final, a fiscalização concluiu que os pagamentos efetuados a Projeto, não foram
decorrentes da “suposta” consultoria prestada
A DRJ ratificou a conclusão da Fiscalização, ressaltando que efetuou uma análise
detalhada dos relatórios apresentados (fls. 2.025/2.027), mas que as informações ali presentes
“não respondem a um propósito específico” e que nem mesmo consta a assinatura, de modo que
não há como concluir que foram elaborados pela Projeto.
Refuta o argumento de que a simples contabilização de uma despesa faria prova a
favor da empresa, pois esta deve estar subsidiada com documentos que suportam a escrituração.
Pois bem.
As questões levantadas no Recurso Voluntário foram as mesmas apresentadas na
impugnação e já combatidas pelo Acórdão a quo, sem que houvesse algum diálogo, inclusive em
refutar a afirmação de que as informações foram prestadas posteriormente, mas que não houve
indicação da folha.
(...) Afirma que as informações foram prestadas posteriormente, mas não indica
em que momento e em que folhas dos presentes autos encontram-se tais
informações
Nem isso, a Recorrente apresentou em seu Recurso Voluntário:
Entendo que não merece reparo a decisão da DRJ.
Serviços de consultoria possuem natureza imaterial, sendo necessário para sua
comprovação a apresentação de um conjunto probatório suplementar, tais como: disponibilidade
de pessoal e profissional capacitado para a prestação dos serviços objetos de contrato, relatórios e
medições que viessem a demonstrar e ratificar a efetividade das atividades relacionadas, etc.
Formalidades como emissão de Nota, contratos e até mesmo comprovantes de
pagamento não se prestam a comprovar a efetiva prestação dos serviços.
De fato, concordo com as conclusões da Autoridade Julgadora de primeira instância
em relação aos relatórios que se mostraram superficiais e com informações incompatíveis com os
valores cobrados pela Projeto.
129. A despeito do esforço da impugnante de pretender demonstrar a prestação
de serviços, da análise dos relatórios apresentados (fls. 2.025 a 2.077) não se
chega a conclusão distinta da que chegou a fiscalização. Os relatórios não
respondem a um propósito específico e, em sua maioria, são dados internos da
empresa, sendo que, para elaboração dos mesmos não haveria necessidade de a
empresa contratar uma consultoria externa. Ademais, referidos relatórios sequer
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
47
foram assinados, não fazendo provas de que foram efetivamente elaborados pela
Projeto.
Quanto ao argumento de que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte nos
termos do art. 276 do RIR, contudo, tal registro deve estar embasado em documentos hábeis e são
passíveis de serem contraditados pela autoridade fiscal.
Os documentos apresentados pela Recorrente como conjunto probatório, foram
rechaçados pela autoridade fiscal e ratificados pela autoridade julgadora de primeira instância,
ante a apresentação de provas da inexistência da prestação de serviços, tendo ambas testes
logrado êxito no seu desiderato.
Apesar da similaridade com o caso da Hedge, onde houve a utilização de provas
emprestadas e no qual votei pelo restabelecimento das despesas, entendo que em observância a
todos os dados acostados aos autos no caso da Projeto, a decisão do Acórdão recorrido está
correta, face a não comprovação da efetividade da prestação do serviço supostamente contratado
pela Recorrente junto à empresa Projeto.
ADEMAIS NÃO HÁ RELAÇÃO ENTRE A DATA DO RELATÓRIO 2012 E O REGISTRO
CONTÁBIL DE 2014
Assim, voto por NEGAR provimento ao Recurso nesse ponto

Base de cálculo da CSLL
A Recorrente afirma que inexiste previsão legal para adição à base de cálculo da
CSLL das despesas consideradas não comprovadas pela Fiscalização.
No seu entendimento as normas que tratam das adições e exclusões ao lucro
líquido para determinação da base de cálculo da CSLL são específicas e não se confundem com as
aplicáveis ao IRPJ.
Aduz que a opção do legislativa foi por uma determinação taxativa dos ajustes
aplicáveis à CSLL, prevista nos §§ do art.2o da Lei no 7.689, de 1988.
Em síntese:

Alega que o Acordão recorrido apresenta contradição nos argumentos para manter
a glosa, pois no seu entendimento a DRJ reconheceu que a Fiscalização não adicionou as despesas
à base de cálculo da CSLL e dessa forma, não haveria fundamento para manter a glosa sobre a
CSLL das despesas que impactaram o resultado no ano de 2014, pois os serviços foram prestados e
pagos, tendo consequências contábeis diretamente no resultado.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
48
De fato, as palavras utilizadas na decisão se mostram confusas, contudo, não
afetam o resultado, visto que os fundamentos legais adotados foram os absolutamente corretos,
notadamente o trecho: “A base de cálculo da CSLL, de fato, não se confunde com a base de cálculo
do IRPJ, haja vista que a lei expressamente menciona os itens a serem adicionados e excluídos ao
resultado do exercício”, de modo que, entendo que a decisão não merecem reparos.
O acordão, ao considerar que as despesas escrituradas foram indevidas pela não
comprovação dos serviços prestados, por consequência, não poderiam, nem deveriam compor o
resultado líquido do exercício, do qual parte a apuração tanto do IRPJ quanto da CSLL.
A jurisprudência do CARF é pacífica nesse entendimento, qual seja, dar o mesmo
efeito à CSLL da glosa de despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ, ou seja, versando sobre as
mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido
no lançamento do IRPJ
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento, rejeitando a alegação e mantendo
a integralidade, no ponto, da decisão de primeira instância.

IRRF - Pagamento sem Causa ou a Beneficiário não
Identificado
A fiscalização aplicou alíquota de 35% de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) a
base de cálculo reajustada, tendo em vista a caracterização da infração de pagamento sem causa
ou pela não comprovação do serviço prestado, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95,
devendo ser apurado o valor líquido, conforme determinado no § 3o do mesmo artigo.
A Recorrente divide seus argumentos relacionados ao IRRF em três tópicos:
a) Ausência de subsunção dos fatos analisados à hipótese prevista no artigo
674 do RIR/1999 (art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995); (Tópico III.4)
b) Impossibilidade de cobrança simultânea, em função da glosa das despesas,
de IRRF juntamente com IRPJ e CSLL; (Tópico III.5)
c) Natureza punitiva do IRRF e a impossibilidade de cumulação com a multa –
ocorrência de “bis in iden”. (Tópico III.7)
No TVF a Autoridade Fiscal fundamentou a exigência do IRRF, alegando ausência de
comprovação documental que evidenciasse a prestação de serviços, sendo enquadradas como
"pagamentos sem causa", atraindo a incidência do IRRF:
177. Cabe aqui a capitulação da infração de pagamento sem causa ou pela não
comprovação do serviço prestado, tendo em vista que não foram apresentadas
provas de que houve realmente a prestação de quaisquer espécies de serviços.
178. A operação e sua causa são ambas pertinentes ao fato motivador do
pagamento (por exemplo, a remuneração por um serviço prestado), do qual se
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
49
exige comprovação. A comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os
elementos característicos da operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos,
escrituras, contratos ou documentos equivalentes, compromissos de compra e
venda, com a devida comprovação da prestação/utilização dos serviços, peças
processuais, etc. Nos casos em que não houve a comprovação do serviço prestado
ou a sua causa, e havendo o pagamento da obrigação, quer por caixa, quer por
banco ou outra forma, haverá a incidência do imposto de renda na fonte de que
trata o artigo 61 da Lei no 8.981/95
A Recorrente alega, no Tópico III.4, ausência de subsunção dos fatos analisados à
hipótese prevista no artigo 674 do RIR/1999 (art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995), discorrendo
sobre uma suposta “confusão” feita pela Autoridade Fiscal, confirmada pela DRJ entre causa e
motivo, pois a aplicação do regime de substituição tributária prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/95
só deve ocorrer quando não for possível exigir o tributo daquele que auferiu acréscimo
patrimonial, sendo que no presente caso, existe a identificação da causa e dos beneficiários.
Inicialmente, há que se destacar que o equívoco cometido pelo Sr. Agente Fiscal e
reiterado pela Turma Julgadora decorre de uma confusão entre causa e motivo,
termos que, no ordenamento jurídico brasileiro não se confundem, conforme
explica Sílvio de Salvo Venosa, de acordo com o qual há que se diferenciar a causa
de uma obrigação dos motivos que levaram à sua criação (...)
(...)
Desse modo, considerando-se que apenas há que se aplicar o regime de
substituição tributária, previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/95, quando não
houver a impossibilidade de o imposto ser exigido daquele que auferiu um
acréscimo patrimonial que no caso concreto essa situação não se materializou,
uma vez que existe a identificação da causa e dos beneficiários, resta evidente a
improcedência do auto de IRRF. (Griffou-se)
No Tópico III.5, a Recorrente questiona aplicação do IRRF concomitantemente à
glosa da despesa no IRPJ e na CSLL, afirmando que a ação caracteriza uma duplicidade da
tributação (“bis in idem”) e que há uma consolidação da jurisprudência sobre a impossibilidade de
cobrança simultânea em função de regra especial prevista no art. 44 da Lei n° 8.541/92. Segue
trecho do Recurso Voluntário:
Ocorre que ao proceder dessa maneira, a Autoridade Fiscal criou uma situação de
dupla tributação sobre os mesmos fatos, configurando um evidente e inaceitável
cenário de “bis in idem”. (...)
Destaque-se que a consolidação da jurisprudência a respeito da impossibilidade
de cobrança do IRRF à alíquota de 35% nas situações nas quais já ocorreu a
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, justifica-se em razão do fato de que a previsão
estabelecida pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95 não pode ser aplicada àquelas
situações anteriormente previstas pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92. (...)
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
50
Enquanto houve a convivência no sistema das normas estabelecidas no artigo 44
da Lei no 8.541/92 e do artigo no 61 da Lei no 8.981/95, a aplicação desse último
dispositivo ficou restrito às situações na quais o Fisco constatasse a existência de
um pagamento, cujo beneficiário ou causa não fosse comprovada. (...)
Portanto, tem-se evidente que a jurisprudência consolidada veda a cobrança de
IRRF sobre a mesma base de cálculo em que houve cobrança de IRPJ e CSLL, como
ocorreu no presente caso. (Griffou-se)
Para o Tópico III.7, mais uma vez alega “bis in idem” pelo, no seu entender: “caráter
punitivo do IRRF cobrado à alíquota de 35%”, bem como o questionamento da afastamento da
aplicação do art. 61 como punição do conceito legal de tributo do art. 3° do CTN.
Conforme se verifica pela dicção do artigo 61, da Lei no 8.981/95, a previsão de
cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não
identificados ou sem causa, configura, na verdade, uma hipótese de punição ao
contribuinte, afastando-se do conceito legal de tributo estabelecido pelo artigo
3o do CTN. (...)
(...)
Com efeito, considerando-se tal caráter punitivo do IRRF cobrado à alíquota de
35%, verifica-se que, na hipótese de manutenção de tal exação, não poderá
prevalecer a multa, uma vez que se trataria de inquestionável “bis in idem”.
(Griffou-se)
Pois bem,
O artigo do artigo 61 da Lei no 8981/95 que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o§2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto
Logo, se depende do disposto acima, três situações em que há incidência do IRRF:
(i) pagamento para um beneficiário não identificado, (ii) quando não houver comprovação da
causa do pagamento, e (iii) na hipótese de que trata o§2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991
(pagamento de remuneração indireta).
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
51
A lógica por trás do dispositivo está na incidência do IRRF sobre a fonte pagadora,
na hipótese de não ser possível identificar o beneficiário ou a causa que deu origem ao
pagamento, procede-se a retenção da fonte face a impossibilidade de realizar a tributação no
destinatário dos pagamentos.
Como citado pela Recorrente, ocorre uma espécie de “substituição tributária” na
tributação do IRRF, no sentido de tributar a fonte pagadora “que não possibilitar ao fisco a
tributação do real beneficiário dos pagamentos”. Sobre esse tema, cito o Acordão n° 1102-001.345
de relatoria o I. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque:
29. Sobre a natureza do IRRF como método de substituição tributária, já tive a
oportunidade de tratar sobre o tema em trabalho acadêmico abaixo transcrito,
que contribui para esclarecer o tema aqui julgado:
Com efeito, o IR-fonte existe como técnica de substituição tributária que
objetiva atribuir à fonte pagadora o ônus pela retenção do imposto devido
pelo destinatário, (...). Nesses casos, o legislador qualifica critérios de
substituição tributária para frente previsto no art.150, § 7o, da Constituição
Federal, que autoriza a lei a atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o
fato gerador presumido.
A exigência do IRRF também é permitida pela redação do art. 128 do CTN,
que igualmente autoriza a lei a atribuir responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa (fonte pagadora), vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação (negócio jurídico), excluindo a responsabilidade do
contribuinte (destinatário) ou atribuindo-se- lhe em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A lei determina a exigência do IR-fonte como método de substituição
tributária tanto nos casos regulares – com alíquotas reduzidas, onde não há
dúvidas nem da operação nem do destinatário e, portanto, demanda-se
técnica de retenção em patamares módicos – quanto nos casos onde há
vícios de causa – com alíquotas majoradas, por opção do legislador,
porquanto a causa ilícita que subjaz ao pagamento exige comandos de
graduação legislativa diferente. Em ambos os casos, a atribuição de
responsabilidade é a mesma, pela técnica da substituição tributária, porém,
os percentuais são tratados diferentemente, em razão da maior ou menor
possibilidade do crédito tributário perder-se na economia invisível.3
(Griffou-se)

3 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do
IRRF decorrente de pagamentos a terceiro. In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série
Controvérsias Tributárias e os Precedentes do CARF. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 184-185
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
52
Quanto a alegação de caráter punitivo do IRRF, presente no Tópico III.7, sem razão
a Recorrente. Não se caracteriza nenhuma penalidade o deslocamento da sujeição passiva do
contribuinte para o responsável tributário, pois tem previsão legal no art. 61 da Lei n° 8.981/95,
como descrito acima. Desta forma, o IRRF não é uma sanção.
Sobre a concomitância da exigência de IRPJ/CSLL pela glosa de despesas com o IRRF
apresentado no Tópico III.5, entendo que não há a caracterização de duplicidade da tributação
(“bis in idem”), posto que se trata de fatos geradores distintos.
Sobre a análise sistemática da legislação apresentada no Recurso Voluntário, de
modo a sustentar a tese de impossibilidade de cobrança de IRRF juntamente com IRPJ e CSLL,
transcrevo trecho do Acordão n° 9202-009.940, sessão de 23/09/2021, de relatoria do I.
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, quando do julgamento do Recurso Especial referente ao
Acordão n° 1401-002.957, de relatoria do Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano:
A alegada incompatibilidade entre a exigência do IRPJ decorrente da glosa do
custo/despesa e da multa do art. 61, da Lei no 8.981, de 1.995 não existe. Ao
contrário, o que se vê da análise sistemática da legislação é a perfeita
compatibilidade entre os dois lançamentos.
Vejamos.
A Lei no 8.541, de 1992, que veio a ser revogada pela Lei no 9.249, de 1.995,
previa a incidência cumulativa do IRPJ e do IRRF, no caso de glosa de despesas
que resultasse em aumento de lucros. Confira-se:
(...)
Sobreveio, então, a Lei no 8.981, de 1995 (em 20 de janeiro de 1.995), que,
inicialmente, elevou a alíquota do art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 para 35% e
estabeleceu a multa de 35%, incidente na fonte, sobre pagamentos sem causa ou
a beneficiário não identificado, a saber:
(...)
Como dito acima, o art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 foi revogada pela Lei no
9.249, que, como se sabe, instituiu a isenção do Imposto de Renda sobre os lucros
distribuídos, a partir de 1o de janeiro de 1/996.
Portanto, durante o ano de 1995, vigeram os dois dispositivos: o art. 44, da Lei no
8.541, de 1.992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1991, e o art. 61, da
própria Lei no 8.981, de 1.995. Nesse período, no caso de glosas de despesas que
resultasse na apuração de diferença de lucros, e que pudessem caracterizar
pagamento sem causa ou a beneficiário era devida a exigência do IRPJ e a
exigência do IRRF, à alíquota de 35%, com fundamento no art. 44, da Lei no 8.541,
de 1.992. E nesse ponto, é importante revisitar o texto do art. 61, da Lei no 8.981,
de 1991, que na sua parte final traz a ressalva “ressalvado o disposto em. normas
especiais”. Pois bem, aplicava-se o art. 44, da Lei no 8.541, de 1.992 e não o art.
61 da Lei no 8.981, de 1995, porque a primeira era norma especial, aplicável a
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
53
situação específica de redução de lucros; já a segunda é norma geral, aplicável em
qualquer caso em que se verifique pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
Ocorre que a norma especial (art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 foi revogada, até
porque deixou de incidir imposto sobre os lucros distribuídos. Passando a incidir,
então, a norma mais geral, o art. 61, da Lei no 8.981. Se pela primeira lei a
presunção era a de que os pagamentos foram feitos em benefícios do próprio
sócio, a nova presunção é a de que o beneficiário é uma pessoa qualquer, não
identificada.
É fora de propósito entender-se que a lei prescreve a exigência do IRRF de 35% de
uma pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou de uma pessoa
jurídica que, mesmo sendo tributada pelo lucro real, apurou prejuízo no exercício,
ou pessoa jurídica isenta e não exigir a mesma exação da pessoa jurídica tributada
pelo lucro real que obteve lucro, com base numa suposta impossibilidade de
exigibilidade cumulativa do IRPJ e do IRRF, quando se trata de duas exigências
absolutamente distintas, como já referido acima.
A prevalecer tal interpretação estar-se-ia criando uma assimetria de tratamento
injustificada entre contribuintes tributados com base no lucro presumido, micro
empresa ou tributada com base no lucro real que não tiveram lucros e as
empresas tributadas com base no lucro real que obtiveram lucro, em benefício
destas últimas.
Por todo o exposto, penso ser devida a exigência da exação do art. 61, sempre
que reste caracterizado o pagamento sem causa ou a beneficiário
independentemente de o fato resultar em glosa de despesa/custos que, por sua
vez, resultar em aumento do lucro e diferença de IRPJ. (Griffou-se)
Finalmente, quanto a subsunção dos fatos analisados à hipótese prevista no Art. 61
da Lei no 8.981/95 (art.674 do RIR/1999), alegada no Tópico III.4 do Recurso Voluntário, entendo
que assiste razão a Recorrente.
O meu entendimento é de que é necessária a comprovação da materialidade dos
pagamentos para que ocorra a exigência de IRRF, fato que não ocorreu nos documentos acostados
aos autos, e sim a glosa de despesas pela falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Voltando ao Acordão n° 1401-002.957, acima citado, consta no voto que a
fiscalização se esmerou em buscar os pagamentos das notas fiscais, de modo que ficou
comprovada a materialidade dos pagamentos:
A Fiscalização, em trabalho digno de encômios, apurou todos os pagamentos das
notas fiscais feitos para aquelas duas empresas, conforme destacado no item 7.7
do TVF e procedeu ao cálculo do IRRF conforme determina a legislação:
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
54

Quanto necessidade de materialidade, com a máxima vênia, transcrevo voto
proferido pela I. Conselheira Andrea Duek Simantob no Acordão n° 9101-004.543:
A exigência de IRPJ e de CSLL se dá, no caso, pela glosa de despesas inexistentes,
as quais foram deduzidas na apuração do lucro líquido contábil, ponto de partida
para o cálculo da base sobre a qual incidem tais tributos, ao passo que a exigência
do IRRF se dá, no caso, apenas sobre os pagamentos efetivamente realizados a
beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, abaixo transcrito, verbis:
(...)
A distinção quanto à materialidade dos fatos geradores captados pode ser
facilmente demonstrada a partir de alguns singelos exemplos.
Há casos em que as despesas podem ter sido glosadas (por inexistentes), mas que
sequer foram de fato pagas aos pretensos beneficiários, como ocorre no caso das
chamadas “notas de favor”. Neste caso, haveria a exigência somente de IRPJ e de
CSLL pela glosa das despesas inexistentes, mas não haveria exigência de IRRF
porque não estaria materializado o correspondente pagamento.
Noutro giro, há casos em que — mesmo se tratando de pagamentos
comprovadamente efetuados, mas relativos a despesas inexistentes, posto que
não comprovada a correspondente operação ou a sua causa — pode haver
somente a exigência de IRRF, mas não a exigência de IRPJ e de CSLL. Isto pode
ocorrer por várias razões, dentre as quais o fato de o sujeito passivo estar
submetido ao regime de tributação do lucro presumido ou arbitrado, por
exemplo, regimes os quais são em regra indiferentes às despesas para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou então, ainda, pode ocorrer
que o sujeito passivo, mesmo estando submetido ao regime do lucro real, tenha
apurado prejuízo fiscal no período em questão.
Todas essas hipóteses citadas, dentre outras que se poderia imaginar, evidenciam
a clara distinção das infrações quanto ao seu aspecto material. (Griffou-se)
O exemplo utilizado é didático, existem situações em que a despesa é considerada
inexistente, por exemplo, pelo uso de notas fiscais frias, sendo devido o IRPJ e CSLL, contudo,
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
55
nesses casos, não houve o pagamento, apenas o uso de documentos inidôneos, mas não ocorreu o
pagamento, ou seja, o efetivo desembolso financeiro.
No presente caso, a fiscalização obteve êxito em comprovar que as despesas
escrituradas não apresentavam os requisitos de dedutibilidade, notadamente, a falta de
comprovação da prestação do efetivo serviço, contudo não juntou aos autos os comprovantes dos
desembolsos financeiros de pagamento.
Acertado argumento da Recorrente em que ressalta que o art.61 da Lei n° 8.981/95
não comporta juízo de valor quanto a licitude da causa de um negócio jurídico, mas sim a sua
existência para que ocorra a exigência de IRRF.
Dessa forma, no meu entender, a subsunção dos fatos, no presente caso, ficou
comprometida, pois o destino dos recursos foi facilmente identificado na escrituração contábil,
bem como a sua causa (prestação de serviços), contudo não houve a comprovação da existência
dos pagamentos.
De se registrar que esta TO julgou situação semelhante no Acordão n° 1401-006.211
de relatoria do I. Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, no qual transcreve importante precedente para
a matéria em questão, que com vênia, reproduzo abaixo:
Finalmente, é importante destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
concluiu, no Acórdão 9202-00.686, que só é possível a tributação na fonte quando
a mesma hipótese não enseja tributação por redução do lucro líquido:
IRFONTE-PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981/95 - LUCRO
REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
INCOMPATIBILIDADE A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, esta
reservada para aquelas situações em que o Fisco prova a existência de um
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que a
mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro líquido,
tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação pelo lucro real.
Precedente da CSRF/04.01.094, jul de 03/11/2008, Rel Conselheira Ivete
Malaquias Pessoa Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o
dinheiro creditado em conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim,
se houve receita omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se o IRPJ, CSLL,
COFINS, PIS. Todavia, quando o dinheiro saiu do caixa da empresa para
pagar, com juros, o valor que foi considerado receita omitida, tal
importância não pode ser considerada pagamento em causa, sob pena de
efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim de
empréstimo com obrigação de restituição de valores.
Conforme esclarece, em seu voto, o Conselheiro Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva:
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
56
"Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o lucro e,
conseqüentemente, sobre este lucro majorado há incidência de IRPJ. Desta
forma, em sendo glosada determinada despesa não se pode exigir imposto
de renda da pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo tempo,
tributar o pagamento de tal "despesa" com base do artigo 61 da Lei no
8.981, de 1985. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ
incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais
nitidez, nos casos em que se glosam despesas por "notas frias", que não
correspondem a um serviço efetivamente prestado. Glosada a despesa por
não caracterizar um serviço efetivamente prestado ou transação realizada,
não será pelo registro formal lançado da contabilidade da empresa que irá
se tributar pelo artigo 61 da Lei no 8.981, de 1985. Nos casos em que as
empresas valem-se de "notas frias" para deduzir despesas elas,
obrigatoriamente, em sua contabilidade, são obrigadas a registrar o
respectivo pagamento. No entanto, sendo glosada a despesa por
inexistência da transação ou falta de materialidade do pagamento, não se
pode exigir imposto de renda com base na alegação de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado, tributo este previsto no artigo 61
da Lei no 8.981, de 1985. (grifamos)
(Griffos do Original)
Ademais, a Coordenação Geral de Tributação (COSIT), instada a se manifestar sobre
a compatibilidade dos lançamentos simultâneos de IRRF e da glosa das despesas, em resposta à
SCI Cosit n° 11 de 08 de maio de 2013, concluiu que o simples registro de despesa amparado em
nota fiscal inidônea não autoriza a cobrança pelo fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. Confira-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ementa: O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não
autoriza, por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa
inexistente ou não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
(Griffou-se)

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO tornando improcedente o
lançamento de IRRF.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
57

Multa Qualificada
A fiscalização qualificou a multa de ofício (150%), por entender que houve a
ocorrência da conduta prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, tendo em vista a utilização de notas fiscais “frias” de prestação de serviços.
O dolo foi caracterizado pela forma “consciente, deliberada, organizada, meticulosa
e reiterada encaminhou dinheiro a destinações diversas de seus objetivos sociais através da
utilização de fraudes”.
A Turma julgadora de primeira instância ratificou a majoração da multa alegando
que “o administrador tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados e das
conseqüências tributárias advindas dos registros contábeis de tais despesas”.
A Recorrente contesta a aplicação da multa, ressalvando logo no início de sua peça
recursiva e em muitos pontos da sua defesa, que o caso concreto em julgamento não guarda
vínculo com atos e estão ou foram objeto de investigação em operações de notoriedade nacional,
como a “Lava Jato” e “Zelotes”
Afirma que toda base de cálculo está devidamente registrada na sua Escrituração
Contábil Digital (ECD) e todos os esclarecimentos foram devidamente prestados à Autoridade
Fiscal no curso da fiscalização.
Os art. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 determinam a qualificação da multa mediante
a caracterização de condutas de sonegação, fraude strictu sensu e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Em uma análise sistemática dos dispositivos, tem-se que o objeto da multa
qualificada é o ato doloso comissivo, ou omissivo, tendente a impedir, ainda que parcialmente:
(i)
a ocorrência do fato gerador,
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
58
(ii)
o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fazendária; e
(iii)
o conhecimento das condições pessoais do contribuinte capazes de
afetar a obrigação tributária.
Importante ressaltar que o fato de ter atendido todas as intimações não interfere
na configuração da sonegação ou fraude, pois estas, se existentes, já estavam consumadas,
cabendo apenas, se for o caso, o agravamento da multa, previsto no §2o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
Outro aspecto relevante é que cada conduta é distinta, devendo a análise ser feita
de forma individualizada de modo a caracterizar o elemento subjetivo do tipo.
Desta forma, tendo sido qualificada a multa na infração de “despesas não
comprovadas”, cada um dos casos deve ter seu tratamento singular, ressaltando que para
comprovação da despesa, o ônus da prova é do contribuinte, tendo sido qualificada a multa, a
comprovação do dolo passa a ser da Autoridade Fiscal.
A qualificação da multa de ofício recaiu sobre todas as despesas glosadas das 05
(cinco) empresas.
Para a glosa da despesa provinda do serviço prestado pela Hedge Auditoria e
Consultoria Tributária e Societária Ltda, como voto foi pelo provimento do recurso, a apreciação
de qualquer tipo de dolo passível de qualificação da multa perde o objeto.
Nos casos da Alaor e Giselle Advogados Associados, Apta Produções e Eventos
Ltda, e Construvit Incorporações, Projetos e Construções Ltda, foram considerados nesse voto
que existem fortes indícios da execução do serviço, tanto o é que houve provimento parcial para
restabelecimento de valores pagos, sendo mantidos alguns valores como não dedutíveis em
função da falta de comprovação do efetivo pagamento.
Para que se configure circunstâncias qualificadoras da infração, necessário que as
provas demonstrem a não realização da despesa, mas também a intenção do contribuinte de
utilizar a despesa sabidamente inexistente para reduzir o lucro real.
Entendo que nas despesas referente à Alaor e Giselle Advogados Associados, Apta
Produções e Eventos Ltda, e Construvit Incorporações, Projetos e Construções Ltda, não há
provas convincentes e inequívocas de dolo do sujeito passivo, razão pela qual voto por afastar a
qualificação da multa (150%) para dar lugar à aplicação da multa de ofício regulamentar (75%).
De modo diferente, entendo que as despesas relativas à Projeto Consultoria
Financeira e Empresarial Ltda, como já citado anteriormente no voto, os serviços de consultoria,
por ter natureza imaterial devem ter atenção do contribuinte para sua devida comprovação, caso
seja exigido por uma Autoridade Fiscal.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
59
O conjunto probatório, não pode se resumir apenas na apresentação de
documentos formais, como contratos, notas fiscais e até mesmo, comprovantes de pagamento,
outros documentos devem suplementar a fim de afastar qualquer suposição de fraude.
Esse foi o caso da Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda, a ressalva da
Recorrente em pugnar para que o presente julgamento não seja contaminado por outros casos de
operações de grande vulto onde o dolo dos envolvidos foi comprovado, não exime a Recorrente
de apresentar novas provas que refutem a acusação de fraude, sendo que no presente caso a
Recorrente não obteve êxito de modo que considero devida a multa qualificada para a glosa
efetivada pela fiscalização.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado
acima.
Assim o percentual da multa qualificada para a glosa referente à Projeto
Consultoria Financeira e Empresarial Ltda deve ser reduzido para 100%.

síntese, voto pela manutenção da multa qualificada (reduzida ao patamar de
100%) APENAS para a glosa relativa a despesa junto a empresa Projeto Consultoria e pelo
restabelecimento da multa ao patamar de 75% para as glosas das despesas das empresas Alaor e
Giselle Advogados, Apta Produções e Evento, Construvit Incorporações.

Caráter Confiscatório
A Recorrente se exsurge, afirmando que a aplicação da multa de 150%, reduzida
pela retroatividade benigna ter caráter “nítido confiscatório”, contudo não merece guarida a
arguição.
A garantia constitucional prevista no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal,
diz respeito apenas a tributos, espécie que não abrange as multas, como, aliás, já define o art. 3°
do CTN, determinando inclusive que aqueles não se constituam em sanção de ato ilícito,
distinguindo-os assim exatamente das multas, que visam punir uma conduta ilegal.
Dessa forma, a multa exigida não tem nenhuma relação com a hipótese de confisco
tratada no inciso IV do art. 150 da CF, visto que, nessa hipótese, claramente, a intenção do
Constituinte volta-se para uma situação em que um tributo, apesar de regularmente criado, tenha
em seu conteúdo aspectos que ameacem a propriedade ou a renda tributada, mediante, por
exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Além disso, é de se ressaltar que o princípio do não confisco destina-se ao
legislador, cabendo ao intérprete, tão somente, aplicar a lei no mundo jurídico vigente.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
60
Logo, como citando anteriormente, não merece guarida a arguição sobre o caráter
confiscatório da multa de 150%.

Multa Agravada
A Recorrente, ad argumentandum, vislumbrando a possibilidade de empate no
julgamento, pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, o qual determina interpretação de maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto a ocorrência da infração.
O art. 112 é destinado ao intérprete do direito material, que no momento da
apreciação de uma ocorrência tributária, caso tenha dúvida quanto a matéria fática ou jurídica,
deve aplicar a interpretação mais favorável ao contribuinte.
Diferente do caso em que o crédito tributário já foi constituído de ofício, sendo
devida a multa regulamentar conforme previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996,
tratando-se de penalidade de cunho objetivo, sem análise de possíveis elementos subjetivos como
o dolo ou mesmo um agradação por parte da Autoridade Fiscal.
Dessa forma, não há qualquer dúvida quando a não configuração de hipótese de
aplicação do art. 112 do CTN, mesmo a decisão pela manutenção da exigência tenha sido por voto
de qualidade (empate).
Ademais, a aplicação do voto de qualidade (empate) é uma solução processual para
os casos de divergência de um colegiado, ressaltado que divergência não se equivale com a dúvida
Portanto, voto pelo NÃO PROVIMENTO deste ponto.

Responsabilidade Solidária
A Autoridade Fiscal considerou como responsável solidário, com base no art. 135,
III, do CTN, o Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, brasileiro (CPF: 040.341.394-04), em razão de
participação direta e anuência nos contratos de prestação de serviço considerados não
comprovados.
No voto, exonerei a Recorrente da multa qualificada para a maior parte das glosas
efetivadas pela fiscalização, permanecendo no meu entender, apenas a imputação qualificada
referente a escrituração de R$ 500.000,00 por serviços supostamente prestados pela empresa
Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda

Segundo o TVF, os motivos que determinaram a imputação de responsabilidade
solidária pela Fiscalização foram os seguintes:
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
61
202. No presente caso, o administrador da CAOA praticou atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
a) Ao contratarem, em conluio com demais interessados, serviço que
sabidamente não seriam prestados;
b) Ao elaborarem contratos para dar cobertura de legalidade a esta
atuação;
c) Ao contabilizarem e deduzirem para fins de IRPJ e CSLL despesa que
sabiam não dedutível;
d) Adicionalmente, os atos praticados (dedução de despesa sabidamente
não dedutível) também caracterizam, em tese, Crime Contra a Ordem
Tributária nos termos da Lei 8.137/90, para o qual a administração da CAOA
também, contribuiu
O Recurso Voluntário apresenta os mesmos argumentos já apresentado em sede de
impugnação, alegando, em síntese, inocorrência de fraude e simulação, e requer o afastamento da
cobrança solidária, considerando-se a ausência de atendimento aos pressupostos do artigo 135 do
CTN, remetendo a decisão recorrida, apenas para questionar o uso de argumentos genéricos para
manutenção da sujeição passiva solidária.
Sobre a preliminar de nulidade em função de vício de fundamentação da
responsabilidade tributária em função de uso de alegações genéricas e sem substâncias. Sem
razão a Recorrente, observa-se que nos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Além disso, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, é no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO. O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os
fundamentos de fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir
qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a
prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto
necessárias ao julgamento da causa. (Acordão CARF n° 1002-002.847, de
15/06/2023).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
62
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. O
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e
fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa. (Acordão CARF n° 1201-004.453, de
12/11/2020).
Transpondo a preliminar e das limitações de objeto, passo a análise em relação à
glosa da despesas da empresa função da Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda.
Através de provas emprestadas do processo n° 10830.728.721/2017-15, a
fiscalização concluiu que, documentação apresentada foi considerada insuficientes para
comprovar a prestação dos serviços, apesar de possuir aspectos formais na sua essência, não
representavam a verdade material dos fatos.
Para sustentar a acusação, foi realizada diligência na empresa Projeto visando obter
informações e esclarecimentos sobre a prestação do serviço, isso porque, é comum que espécie
de contratos de consultoria e assessoria sejam utilizados para lavagem de capital por organizações
criminosas, dessa forma, através da diligência, a dúvida poderia ser sanada.
Na busca da verdade, a fiscalização ainda utilizou de testes substantivos de
auditoria nas Notas Fiscais emitidas pela Projeto conforme consta no TVF:
158. Com relação às Notas Fiscais emitidas pelos prestadores, foram adotados
testes substantivos de auditoria que tiveram por finalidade verificar:

Se as prestações de serviços registradas em Notas Fiscais realmente
ocorreram;

Se não existiram transações além daquelas registradas;

Se os serviços foram efetivamente pagos pela tomadora em benefício da
prestadora;

Se a fiscalizada efetivamente se beneficiou da prestação de serviços e
obteve as informações sobre esta prestação na sua totalidade;

Se os diversos comprovantes que conferem efetiva veracidade às
prestações de serviços foram avaliados e aferidos corretamente.
159. Com os testes substantivos esperava-se obter um mínimo de conjunto
probatório em relação aos serviços de consultoria constantes das Notas Fiscais,
tais como:

Que tipo de consulta compõe a consultoria;

Quais os pareceres emitidos como decorrência da consultoria;

Qual a dimensão do negócio da consultoria;
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
63

Quais foram os técnicos habilitados que participaram na consultoria;

Obter a comprovação de que os serviços efetivamente recebidos eram
necessários, normais e usuais à atividade da empresa;
Ao final, a fiscalização concluiu que os contratos, bem como os relatórios
apresentados não se constituíram de material hábil e idôneo para comprovar a efetiva prestação
do serviço, de modo que com total controle das ações da Recorrente como administrador, o Sr.
Carlos Alberto de Oliveira Andrade agiu de forma consciente, deliberada, organizada, meticulosa
e reiterada na fraude ao escriturar a despesa sabidamente inexistente, configurando a hipótese
prevista no art. 135, III do CTN.

Desconsideração da Personalidade Jurídica
O Recorrente alega que indiretamente houve a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica ao responsabilizar o administrador por atos praticados
pele Recorrente.
Sem razão o Recorrente.
Primeiramente, equivoca-se o Recorrente a alegar a desconsideração da
personalidade, pois no caso concreto, não se pode dizer que houve simplesmente a
descaracterização da personalidade jurídica da empresa autuada, mas a atribuição de
responsabilidade tributária a outra pessoa física, que na condição de sócio agiu com excesso de
poder e infração à lei.
Após o registro da sociedade com a inscrição de seus atos constitutivos, a sociedade
transforma-se em um novo ser, estranho à individualidade das pessoas que participam de sua
constituição, dominando um patrimônio próprio e possuindo órgãos que deliberam e executam,
fazendo, assim, cumprir sua vontade, contudo ocorrendo abuso de direito ou fraude através da
personalidade jurídica, segundo a doutrina da penetração, deve-se desconsiderar a personalidade
jurídica, isto é, não considerar os efeitos da personificação, para atingir a responsabilidade dos
sócios.
As provas nos autos demonstram que a pessoa jurídica, por meio de ações
comandadas pelo seu sócio administrador praticou atos com excesso de poder que visaram
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento pela autoridade fiscal da ocorrência
do fato gerador.
Então, em defesa do interesse público, o art. 135, III, determina que as pessoas
citadas que praticarem determinado ato, com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social
ou estatutos, responde pelo crédito tributário que dele advier.
Bem pontuado no Acordão n° 1201-004.904, de 16 de junho de 2021, o
posicionamento do STJ sobre o assunto:
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
64
39. Quanto à atribuição de responsabilidade do sócio-gerente prevista nos arts.
135, III, e 134, VII, do CTN, o STJ4 tem entendido que não se faz necessária a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresária nos termos do art. 133 do CPC/2015 uma vez que a
responsabilidade atribuída pelo próprio CTN permite a cobrança do crédito
tributário de forma direta desses terceiros. A instauração do incidente far-seá
necessária na hipótese de redirecionamento da execução fiscal em face de
terceiro não elencado diretamente pelo CTN. De igual forma, no caso em análise,
não há falar na desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo
Recorrente e prevista no art. 50 do Código Civil.
40. Nestes termos recente posicionamento do STJ:
Com efeito, a atribuição de responsabilidade tributária aos sócios
gerentes, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, não
depende mesmo do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade empresária prevista no art. 133 do CPC/2015, pois a
responsabilidade dos sócios, de fato, já lhes é atribuída pela própria lei, de
forma pessoal e subjetiva (v.g.: AgInt no REsp 1.646.648/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2017), na hipótese de "atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos".
Igualmente, a responsabilidade subsidiária do art. 134, VII, do CTN
autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na hipótese de
não ser possível exigir o crédito tributário da sociedade empresária
liquidada (v.g.: REsp 1.591.419/DF, Rel.Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 26/10/2016).
[...]
Nesses casos, como afirmado, não há necessidade de desconsiderar a
personalidade da pessoa jurídica devedora, pois a legislação,
estabelecendo previamente a responsabilidade tributária do terceiro,
permite a cobrança do crédito tributário diretamente dos terceiros que
elenca. (AREsp 1700670/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 08/04/2021) (Grifo nosso)

4 Esse trecho consta da página 13 do voto do Relator no REsp 1.775.269/PR, DJe: primeiro de março de
2019. No mesmo sentido: REsp 1.786.311, de 14.05.2019, DJe: 28 de novembro de 2017. O Tribunal
Regional Federal da 4a Região editou a súmula 112: “A responsabilização dos sócios fundada na dissolução
irregular da pessoa jurídica (art. 135 do CTN) prescinde de decretação da desconsideração de
personalidade jurídica da empresa e, por conseguinte, inaplicável o incidente processual previsto nos arts.
133 a 137 do CPC/15”. Na mesma linha, o enunciado 53 da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015.”
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
65
Concomitância da responsabilização da Pessoa Jurídica e
da Pessoa Física
Alega ainda que existe uma impossibilidade de concomitância da responsabilização
da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física sob a ótica do inciso III do art. 135 do CTN, provocando erro
na identificação do sujeito passivo e impossibilidade de correção pelo julgador administrativo e
mais uma vez alega que os argumentos da DRJ foram lacônicos.
Sem razão o Recorrente.
Apesar de constar no Recurso Voluntário posicionamento de grandes doutrinadores
que defendem a posição alegada pela Recorrente, entendo que não seja a mais correta, pois o
inciso III do art. 135 ao utilizar o termo “pessoalmente responsável” atribui responsabilidade ao
solidário, sem excluir o sujeito passivo original.
Cito o Acordão 1401-003.715 de 15 de agosto de 2019, no qual o relator apresenta
o posicionamento de grandes juristas, bem como a sua conclusão que corroboram o
entendimento desse julgador.
Neste sentido tem-se os ensinamentos dos ilustres professores Hugo de Britto
Machado e Luís Eduardo Schoueri, respectivamente:
“A lei diz que são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam as
únicas. A exclusão da responsabilidade, a nosso ver, teria de ser expressa.
Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de
sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária. Independe de
disposição legal que expressamente a estabeleça. Assim, em se tratando de
responsabilidade inerente à própria condição de contribuinte, não é
razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga expressamente.
Isto, aliás, é o que se depreende do disposto no art. 128 do
CTN...”(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33a ed.
Malheiros, 2012, p. 166)

“(...) o artigo 135 silencia acerca da responsabilidade do contribuinte. Não a
exclui nem a atribui em caráter supletivo. Ora, se o referido artigo 128
dispõe dever a lei regular o assunto de modo expresso, não há como
concluir pela exclusão ou subsidiariedade da responsabilidade do
contribuinte.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2a ed. Saraiva:
2012, p. 539)
Conforme defendido pelos ilustres doutores retrocitados, o próprio CTN prevê a
necessidade de previsão legal expressa para que se exclua a responsabilidade
tributária.
Transcrevo o artigo:
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
66
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Assim, não vislumbro que o art, 135, inciso III, do CTN tenha determinado a
responsabilidade dos gestores que atuem com excesso de poderes ou infração a
lei ou estatutos de forma exclusiva, mas, sim, solidária.
Apesar de aproveitar o mesmo tópico para arguir três pontos, com a rejeição da
impossibilidade de concomitância da responsabilização da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física, não
há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo, nem a necessidade de correção pelo
julgador administrativo.

Princípio da Pessoalidade da Pena
Aduz que, mesmo que se mantenha a qualidade de responsável tributário, a multa
qualificada deve ser afastada em obediência ao Princípio da Pessoalidade da Pena.
Mais uma vez, sem razão o Recorrente.
A atribuição de responsabilidade é solidária e não por sucessão, sendo que a
afronta ao Princípio suscitado pela Recorrente seria possível, se a responsabilidade fosse aquela
disposta no art. 131 do CTN.
Ou seja, a atribuição de responsabilidade de terceiros prevista no art. 135 é de
caráter solidário, e não por sucessão, desse modo, não guarda vinculação com o princípio
constitucional da pessoalidade da pena.

Aplicação do art. 24 da LINDB
Clama, ad argumentandum pela aplicação do art. 24 da LINDB, tendo em vista os
inúmeros precedentes e decisões judiciais que corroboram a sua tese de defesa.
A inaptidão do art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, para
regular a atividade do lançamento, bem como o Processo Administrativo Fiscal dele decorrente,
foi recentemente sumulado no CARF através da Súmula no 169:
Súmula CARF no 169 O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Reitero meu entendimento transcrevendo abaixo, trecho do meu voto no Acordão
n° 1401-006.992:
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
67
O dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
(Incluído pela Lei no 13.655,de2018) (Griffou-se)
Início a minha análise através do termo “Revisão” presente no caput do art. 24,
entendo que esse termo não seja aplicado ao processo administrativo tributário,
tendo em vista que o ato administrativo de lançamento não estaria sendo revisto
pelo CARF, porque não se completou em função dos questionamentos através da
impugnação e do recurso voluntário, de modo que não há como considerar que
estamos diante de uma “situação plenamente constituída” passível de revisão.
Outro aspecto a ser determinado diz respeito à lógica de precedentes que existe
em decisões de repercussão geral ou mesmo súmulas administrativas vinculantes
deste CARF.
Entendo que o uso e aplicação do art. 24 da LINDB tenta burlar um sistema já
conhecido e com extremo valor de segurança jurídica.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais
em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar, seria de difícil
compreensão que o legislador, através da lei ordinária, teria a intenção de
modificar norma geral em matéria tributária.
O direito tributário já conta com o art. 100 do CTN, que de alguma forma, traz o
mesmo valor que buscado através da LINDB e que o art. 24 seria apenas um
reforço à norma já existente.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
68
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
Além disso, no meu entender, o art. 24 da LINDB não tem caráter interpretativo a
ponto de retroagir, sendo que a sua aplicabilidade apenas teria efeito para fatos
geradores ocorridos após a sua edição, o que não aproveitaria a Recorrente.
(...)

Aplicação do art. 112 do CTN
Sobre a impossibilidade de exigência de multa agravada no caso de dúvida,
aplicação do art. 112 do CTN, esse ponto já foi tratado junto ao Recurso Voluntário da CAOA.
No restante do recurso, o Recorrente se insurge quanto a falta de comprovação do
intuito doloso, da não ocorrência de atos com excesso de poderes ou infração de lei, da
inexistência de sonegação, fraude ou conluio
A meu ver, ambos o Sr. Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, na qualidade de
administrador, articulou o negócio jurídico junto a Projeto Consultoria Financeira e Empresarial
Ltda para benefício da empresa CAOA Montadora de Veículos Ltda com prejuízo ao Fisco.
Tendo em vista tratar-se de operação simulada, a sua participação ativa na
realização dessa operação, conforme descrito acima, praticou infração à lei, bem como buscou
atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto - ausência de prestação de serviço de consultoria -
uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais
do fato gerador ou impedir o seu conhecimento.
Tal conduta atrai a responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN e portanto,
VOTO pela manutenção da responsabilidade solidaria em relação à exigência junto a empresa
Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda.

Restabelecimento dos Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo
Negativa da CSLL
Alega a recorrente que há a necessidade do estabelecimento dos prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa da CSLL compensados de ofício pela autoridade fiscal.
Em um processo administrativo fiscal, tendo sido efetuado o lançamento fiscal, este
permanece intocável a presunção de legitimidade do ato da Autoridade Fiscal até que sobrevenha
a decisão em contrário.
Com isso, ocorrido o recálculo da apuração do IRPJ e da CSLL da recorrente, haveria
de se considerar todos os elementos disponíveis para o ano-calendário em foco.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
69
No caso, os valores lançados se adequam a nova realidade do contribuinte, sendo
cabível o aproveitamento dos prejuízos fiscais e base de cálculo então existentes.
O próprio art. 250 do RIR/99 reza tal questão, ao estabelecer que:
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
(...)
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros
e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal
utilizado para compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no
9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único).
Dessa forma, não vislumbro reparo no procedimento adotado pela autoridade fiscal
autuante.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por:
I.
CONHECER do Recurso Voluntário;
II.
Afastar as preliminares de nulidade
III.
No mérito:
a. Dar PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas:
i. R$ 10.792.750,00, em relação as despesas junto ao escritório
Alaor e Giselle Advogados Associados S/C;
ii. R$ 68.389,00 referente a NF n° 61, efetivamente comprovada, da
empresa Apta Produções e Eventos Ltda;
iii. R$ 1.233.975,00 como despesa comprovada da Construvit
Incorporações, Projetos e Construções Ltda.
b. Dar TOTAL PROVIMENTO para restabelecer as despesas glosadas da
empresa Hedge Auditoria e Consultoria Tributária e Societária Ltda;
c. NEGAR PROVIMENTO e manter a glosa das despesas da empresa
Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda;
d. Dar PROVIMENTO para afastar a incidência de IRRF.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.718 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721008/2018-95
70
IV.
Manter a responsabilidade solidária imputada, com fulcro no artigo 135, III,
do CTN, a Carlos Alberto de Oliveira Andrade, apenas em relação a glosa da
empresa Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda
V.
Manter a qualificação da multa em relação à despesa relativa apenas a glosa
da empresa Projeto Consultoria Financeira e Empresarial Ltda, contudo, ex
officio, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN, reduzir o percentual da multa aplicada, de 150% para 100%.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2950
DF CARF MF
Original